Tribunal: CARF
Processo: 19515.722967/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade, especialmente quando os motivos que levaram ao lançamento fiscal encontram-se no Relatório Fiscal e nos anexos que corroboram o lançamento, sendo oportunizado o acesso aos administrados para fins de ampla defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e responsáveis solidários e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
Não sendo necessário a emissão de ato cancelatório inexiste nulidade.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para obrigações acessórias, por força da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
CFL n.o 35. O contribuinte que deixa de prestar esclarecimentos e de apresentar documentos exigidos pela fiscalização, incorre em infração à legislação previdenciária.
CFL n.o 30. A confecção de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB é infração sujeita à penalidade de multa.
CFL n.o 78. Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com omissão de segurados e informação de remuneração a menor.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Sob a égide das Leis no 8.212, da Medida Provisória no 446 e da Lei no 12.101, a descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal complementar, sendo acertado o lançamento nos pontos que guardam conexão dedutiva com essa norma. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade.
A eventual portabilidade de certificação gera uma presunção relativa da condição de entidade imune, sem prejuízo da entidade poder ser fiscalizada e ter o dever de demonstrar a todo tempo o cumprimento dos requisitos legais exigidos para manter a sua condição imune. Os aspectos meramente procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. É possível a entidade ser fiscalizada e autuada motivadamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS. JUROS SOBRE MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória por ser penalidade pecuniária converte-se em obrigação principal constituindo-se no crédito tributário, e está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o que envolve competências até 11/2008.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722967/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade, especialmente quando os motivos que levaram ao
lançamento fiscal encontram-se no Relatório Fiscal e nos anexos que
corroboram o lançamento, sendo oportunizado o acesso aos administrados para
fins de ampla defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e responsáveis solidários
e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base
na legislação tributária aplicável.
Não sendo necessário a emissão de ato cancelatório inexiste nulidade.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para obrigações acessórias, por força da Súmula CARF no 148, no caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722967/2013-05
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

CFL n.o 35. O contribuinte que deixa de prestar esclarecimentos e de apresentar
documentos exigidos pela fiscalização, incorre em infração à legislação
previdenciária.
CFL n.o 30. A confecção de folha de pagamento em desacordo com os padrões
e normas estabelecidos pela RFB é infração sujeita à penalidade de multa.
CFL n.o 78. Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
GFIP com omissão de segurados e informação de remuneração a menor.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DIREITO
ADQUIRIDO AO REGIME DE IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Sob a égide das Leis no 8.212, da Medida Provisória no 446 e da Lei no 12.101,
a descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que
guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal
complementar, sendo acertado o lançamento nos pontos que guardam conexão
dedutiva com essa norma. A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade.
A eventual portabilidade de certificação gera uma presunção relativa da
condição de entidade imune, sem prejuízo da entidade poder ser fiscalizada e
ter o dever de demonstrar a todo tempo o cumprimento dos requisitos legais
exigidos para manter a sua condição imune. Os aspectos meramente
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por
lei ordinária. É possível a entidade ser fiscalizada e autuada motivadamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS. JUROS SOBRE
MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória por ser penalidade
pecuniária converte-se em obrigação principal constituindo-se no crédito
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

tributário, e está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao do vencimento.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO
106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
À
GFIP.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da
novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas
por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art.
32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o que envolve competências
até 11/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos para determinar a aplicação da retroatividade benigna da multa
para a obrigação acessória CFL78, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09 até a competência de novembro de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários do contribuinte OSEC -
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania (e-fls. 3.989/4.005) e dos responsáveis
solidários (4.152/4.192 – Neide Carvalho da Silva Afonso; 4.197/4.240 – Darci Gomes do
Nascimento; 4.245/4.284 – Carlos Carvalho da Silva Afonso; 4.013/4.052 – Milton Soldani
Afonso; 4.293/4.334 – Arthur Marcien de Souza; 4.103/4.147 – Paulo Cesar Carvalho da Silva
Afonso; 4.058/4.098 – Sidney Storch Dutra), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado
nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal ―, interposto pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários,
devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 3.906/3.937), proferida em sessão de 31/03/2016, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-56.216, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes os
pedidos deduzidos nas impugnações, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS. JUROS SOBRE MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória por ser penalidade pecuniária
converte-se em obrigação principal constituindo-se no crédito tributário, e está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O contribuinte que deixa de prestar esclarecimentos e de apresentar documentos
exigidos pela fiscalização, incorre em infração à legislação previdenciária. AI Debcad no
51.035.557-9
A confecção de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB é infração sujeita à penalidade de multa. AI Debcad no
51.035.558-7
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com omissão de
segurados e informação de remuneração a menor. AI Debcad no 51.035.559-5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 4/11), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na Instituição acima identificada,
foram lavrados Autos de Infração por descumprimento das obrigações acessórias a
seguir discriminadas:

a) AI DEBCAD no 51.035.557-9, por deixar a empresa de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. O Relatório
Fiscal (fls. 04/11) informa que, mesmo intimado o contribuinte: (a) não forneceu à
auditoria fiscal o Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações que
respaldou a contabilização das baixas e estornos das provisões de férias e décimo
terceiro salários dos funcionários da OSEC, transferidos para a OSEL; (b) não forneceu
a planilha demonstrativa das receitas e despesas/custos mensais por estabelecimento e
por grupo de conta contábil; (c) não apresentou a documentação referente aos
prestadores de serviços solicitados por meio do TIF de 26/08/2013 e do Termo de
Reintimação de 04/11/2013; (d) não forneceu o contrato firmado com a Empresa
Brasileira de Relógios Hora Ltda, referente ao financiamento do imóvel Campus II; nem
documentos referentes à venda do imóvel, tais como escritura, promessa de compra e
venda e demais documentos levados ou não a registro público; nem as atas de
assembléias, nas quais a diretoria foi autorizada a desfazer-se dos bens imóveis
relacionados na alínea “d” do Termo de Intimação de 26/08/2013; nem os comprovantes
de recebimento dos valores que ancoraram os lançamentos contábeis constantes do item
IV do mesmo termo; e (e) não forneceu a relação dos associados da OSEC, o contrato
de cessão da marca “TV Unisa”, o contrato de cessão e transferência da marca “Colégio
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

UNISA” para o Centro Educacional Unisa Ltda e todos os demais documentos que
permearam tais operações.

Por tais condutas houve infração ao disposto no art. 32, inciso III da Lei no
8.212/1991 e § 11, com a redação da MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e
art. 225, inciso III do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999. Foi aplicada multa estabelecida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 e
art. 283, inciso II, alínea “b” e art. 373 do RPS, atualizada pela PT MPS/MF no 15, de
10/01/2013 e acrescida da reincidência específica prevista no art. 290, V e art. 292, IV
do RPS, totalizando de R$ 51.519,30 (cinquenta e um mil, quinhentos e dezenove reais
e trinta centavos).

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o
Código de Fundamento Legal – CFL no 35.

b) AI DEBCAD no 51.035.558-7, por deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB. Consta do Relatório Fiscal
que o autuado não relacionou nas folhas de pagamento de todo o ano de 2008, parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços bem como
sua respectiva remuneração, infringindo assim o disposto no art. 32, inciso I, da Lei no
8.212/1991 e o art. 225, inciso I e § 9o do RPS – Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Pela infração incorrida foi aplicada a multa
estabelecida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 e art. 283, inciso I, alínea “a” e art.
373 do RPS, atualizada pela PT MPS/MF no 15, de 10/01/2013 e acrescida da
reincidência específica prevista no art. 290, V e art. 292, IV do RPS, totalizando de R$
5.152,14 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quatorze centavos).

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o
Código de Fundamento Legal – CFL no 30.

c) AI DEBCAD no 51.035.559-5, em decorrência da apresentação de GFIPs da
competência 11/2008, das filiais 0007, 0010 e 0022, enviadas após 03/12/2008, com
omissões de segurados e com remunerações a menor. Infração ao art. 32, inciso IV da
Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela MP no 449 de 03/12/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, com multa estabelecida no art. 32-A, caput, inciso I e § 3o, II da Lei
no 8.212/1991, incluídos pela MP no 449 de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Foi aplicada multa mínima de R$
500,00 (quinhentos reais).

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o
Código de Fundamento Legal – CFL no 78.

O relatório fiscal informa a existência de circunstância agravante decorrente de
autos de infração lavrados contra esta Entidade em ações fiscais anteriores (art. 290 do
RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999),
caracteriza a prática de reincidência específica para as autuações nos CFL 30 e 35,
identifica quais os autos de infração que comprovam a reincidência e justifica a
elevação das multas em três vezes (art. 292 do RPS).

Dos Termos de Sujeição Passiva Lavrados

Considerando todo o conjunto probatório contido no processo no
19515.722966/2013-52, onde estão descritos os motivos e fundamentos que impedem
esta Entidade de usufruir da isenção das contribuições sociais/previdenciárias no
período de 01/2008 a 12/2008, a fiscalização identificou as pessoas (físicas e jurídicas)
que teriam responsabilidade e interesse direto nos resultados obtidos e enquadrou-os
como responsáveis solidários pelos débitos constituídos, conforme previsto no art. 124,
I do CTN bem como a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do mesmo
diploma, aliadas ao determinado nos arts. 151 e 152 da Instrução Normativa RFB no
971/2009.

Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária abaixo identificados,
sendo que a exposição completa dos fatos encontra-se nos respectivos termos:

1) Milton Soldani Afonso – Foi Diretor-Presidente da OSEC de 1985 a 1989 e
apesar de ter renunciado como associado da OSEC em 02/06/1997, juntamente com
Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso e Benjamin
Carvalho da Silva, continuou exercendo o comando da OSEC/OSEL por meio de seus
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

filhos e de associações em que eles figuram como associados e/ou dirigentes (APREP,
APROTEC, APROVECT) e pessoas de sua confiança, como a Sra. Darci Gomes do
Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza. Sua esposa Arlete
Carvalho da Silva Afonso, ao associar-se da OSEL em 11/2008, simulou uma doação de
R$ 200.000,00 ao Fundo Patrimonial da Entidade, valor que, na realidade, saiu de uma
conta bancária da própria OSEL. Termo de Sujeição Passiva Solidária encontra-se às
fls. 2514/2544 deste processo. Ciência da autuação e do Termo de Sujeição efetuada por
via postal em 23/12/2013 (fls. 2702) e por Edital afixado na Delegacia da Receita
Federal do Brasil-RJ2/CAC Barra em 16/12/2013 e desafixado em 30/12/2013 (fls.
2707).

2) Paulo César Carvalho da Silva Afonso (filho de Milton Soldani Afonso) – Foi
Diretor-Financeiro da OSEC de 1989 a 06/1997, quando então, junto com Milton, Neide
e Benjamin renunciou à sua condição de associado. Em 08/1997 associam-se à OSEC a
Associação de Apoio à Educação e Proteção da Criança e do Adolescente – APROTEC
e a Associação para Apoio e Proteção ao Idoso – PROVECT, ambas coincidentemente,
funcionando no mesmo endereço e representadas ora por Paulo César e Neide, ora por
Paulo César e seu irmão Carlos Carvalho da Silva Afonso. Paulo César administrou
também a OSEC por meio da APREP, associada mantenedora da OSEC de 2005 a
08/2010, associação da qual foi Presidente de 2005 a 12/2007. Aparece como
representante da APREP nas decisões tomadas pela OSEC. O Termo de Sujeição
Passiva Solidária encontra-se às fls. 2622/2650 deste processo. Ciência por via postal
em 23/12/2013 (fls. 2703) e por Edital afixado na Delegacia da Receita Federal do
Brasil-RJ2/CAC Barra em 16/12/2013 e desafixado em 30/12/2013 (fls. 2708).

3) Neide Carvalho da Silva Afonso (filha de Milton Soldani Afonso) –
Administrou a OSEC por meio de associações como a APREP, da qual foi associada
fundadora e diretora até 12/2007, aparecendo como representante da APREP nas
decisões tomadas pela OSEC. Ao se afastar da APREP em 12/2007, seu irmão Carlos
assume a diretoria e o Sr. Sidney Storch Dutra associa-se da APREP. O Termo de
Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 2545/2572 deste processo. Ciência por via
postal em 12/12/2013 (fls. 2696).

4) Carlos Carvalho da Silva Afonso (filho de Milton Soldani Afonso) –
Administrou a OSEC por meio de associações como a APREP, da qual foi associado
benemérito desde 1999 e Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente de 12/2007 a
08/2008. Aparece como representante da APREP nas decisões tomadas pela OSEC.
Renunciou à diretoria da APREP em 18/08/2008, dando lugar a Arthur Marcien de
Souza. Representante, desde o ano de 1998, da APROTEC e da APROVECT,
associadas da OSEC e da AIS (antiga Golden Cross e que também foi associada da
OSEC). O Termo de Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 2465/2492 deste
processo. Ciência por via postal em 12/12/2013 (fls. 2705/2706).

5) Obras Sociais e Educacionais de Luz (OSEL) – Entidade em gozo de isenção
das contribuições previdenciárias, que foi adquirida pela família Soldani e controlada
por esta (ou por terceiros de sua confiança) e utilizada para simular a transação de
transferência de mantença da UNISA – Universidade de Santo Amaro e para a qual
foram cedidas as marcas UNISA, TV UNISA e UNISA DIGITAL, passando a receber o
faturamento proveniente das mensalidades da universidade e esvaziando o patrimônio
social da OSEC (o que reduziu em muito as receitas da OSEC que detinha com a RFB
um parcelamento Refis cujas parcelas são calculadas em função do faturamento). Após
a transferência foi verificado que a UNISA permaneceu atrelada à OSEC funcionando
da mesma forma. As negociações tiveram o apoio de pessoas de confiança da família
Soldani como Darci Gomes do Nascimento (para quem foi cedido gratuitamente o
Colégio UNISA), Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza. Estas pessoas foram
remuneradas por meio de transferências de numerário amparadas em notas fiscais de
prestação de serviços, sem a comprovação do efetivo serviço prestado. O Termo de
Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 2573/2621 deste processo. Ciência por via
postal em 12/12/2013 (fls. 2693), recepcionada por Dionara Soares de Lima, mesma
pessoa que recebeu a correspondência com as autuações da OSEC nesta mesma data.

6) Darci Gomes do Nascimento – Executiva do grupo econômico liderado pela
família Afonso. Atuou como administradora de fato da OSEC, representando-a nas
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

tratativas para a transferência de mantença da UNISA para a OSEL. Tornou-se, em
seguida, Diretora Presidente da OSEL. Recebeu pagamentos por meio das empresas
GEASC – Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda e GEASC – Gestão
Empresarial, Assessoria, Serviços e Consultoria Ltda cuja prestação dos serviços não
restou comprovada e foi agraciada com a doação do Colégio UNISA. O Termo de
Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 2493/2513 deste processo. Ciência por via
postal em 11/12/2013 (fls. 2695).

7) Sidney Storch Dutra – Foi Diretor Presidente da OSEC em 1994 e presidente
da Diretoria Executiva até 03/2006 afastando-se para candidatura a cargo político.
Retornou ao cargo de Diretor Presidente em 28/11/2008. Executivo do grupo
econômico liderado pela família Afonso, foi sócio fundador da APROAVES
(representando esta associação e concomitantemente a OSEC em assembléias da
APROAVES, em AGE de 03/2006 em que foi deliberada a abertura de uma filial da
APROAVES na sede da OSEC). Exerceu comando na OSEC, tendo estado à frente em
decisões importantes como ratificação, em 2009, da transferência de mantença da
UNISA para a OSEL ocorrida em 2007/2008, autorização de concessão de aval e
outorga de garantia para operações de empréstimo da OSEL, cessão do Colégio UNISA
para a Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler, cessão e transferência gratuita das marcas
“UNISA”, “TV UNISA” e “UNISA DIGITAL” para a OSEL, simulação da venda dos
terrenos relativos aos Campi II e III, entre outros. Associou-se à APREP (então
associada da OSEC) em 13/12/2007. Recebeu recursos por meio da empresa LS
Consultoria Assessoria de Serviços S/C Ltda. O Termo de Sujeição Passiva Solidária
encontrase às fls. 2651/2680 deste processo. Ciência por via postal em 13/12/2013 (fls.
2697).

8) Arthur Marcien de Souza – Executivo do grupo econômico liderado pela
família Afonso. Foi o contador da OSEC nos anos de 1996 a 1998 (período da transação
de venda de imóveis, Campus II e Campus III, para a empresa AP Areal). Assumiu
formalmente o lugar de Carlos Carvalho da Silva Afonso como Diretor Presidente e
Diretor Vice Presidente da APREP em 18/08/2008 (Carlos foi o último membro da
família Afonso a se desligar formalmente da APREP, colocando em seu lugar uma
pessoa de confiança da família). Assessorou a sra. Darci do Nascimento na execução da
transferência de mantença da UNISA e também atuou na transação por meio da APREP.
Participou da tomada de decisões da OSEC como Diretor Presidente da APREP em
2008, tendo estado à frente em decisões importantes como ratificação da transferência
de mantença da UNISA para a OSEL, autorização de concessão de aval e outorga de
garantia para operações de empréstimo da OSEL, encerramento de estabelecimentos,
cessão do Colégio UNISA para a Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler, simulação da venda
dos terrenos relativos aos Campi II e III, entre outros. Recebeu recursos por meio da
empresa Souza & Souza Assessoria Contábil e Fiscal S/C. O Termo de Sujeição Passiva
Solidária encontra-se às fls. 2446/2464 deste processo. Ciência por via postal em
13/12/2013 (fls. 2694).
Da Impugnação ao lançamento
As impugnações, que instauraram o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foram apresentadas pelos recorrentes. Em suma,
controverteu-se na forma bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para
reproduzir:

A) O sujeito passivo foi cientificado das autuações por via postal em 12/12/2013,
conforme AR de fls. 2692 e apresentou impugnação em 13/01/2014, fls. 3364/3378,
onde expõe:

Em Preliminar

A.1) CERCEAMENTO DE DEFESA

Assevera que o presente processo foi autuado digitalmente, o que significa a
inexistência de equivalente em papel para acesso ou vista na própria repartição, de
forma que a única forma de acesso aos autos seria através de acesso ao portal e-cac,
mantido pela RFB. Em razão das extensas razões despendidas pela autoridade
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

lançadora, a impugnante acessou o portal e-cac em 18/12/2013, onde constava apenas a
existência da ficha de identificação do processo administrativo e nada mais (doc. 3 que
anexa). Assim, resta evidente que a impossibilidade de acesso à íntegra do processo
importa em grave afronta ao direito à ampla defesa, posto que apenas o relatório fiscal
tem 107 páginas!

Requer a reabertura do prazo de defesa, nos termos do já previamente decidido
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento em Campinas e em Curitiba, cujas
ementas de Acórdãos reproduz.

A.2) DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Afirma que o crédito tributário está inevitavelmente prescrito, tendo em vista a
existência de pagamentos de contribuições previdenciárias, resultando que o prazo a ser
contado é do § 4o do art. 150 do CTN.

Mesmo que se considere o prazo decadencial do inciso I do art. 173 do CTN
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), alega que ordinariamente interpreta-se exercício como equivalente a ano
civil, sendo tal interpretação resquício da legislação do imposto de renda que utiliza a
expressão exercício como sinônimo de apuração anual. Já no âmbito da ciência contábil,
exercício é o período de tempo escolhido para se fazer a demonstração de resultados
contábeis de uma empresa, podendo ter a duração de um ano civil ou qualquer outro, a
depender do ciclo operacional da empresa ou outro fator. Assim, entende que a
expressão exercício não se coaduna necessariamente com o período anual, devendo ser
coerente com o tributo que está em discussão. Se a apuração do tributo é mensal, por
exemplo, a fiscalização já pode exigir eventual crédito tributário a partir do mês
seguinte ao da apuração, e no caso, a expressão exercício, do inciso I do art. 173 do
CTN, pode ser lida como a partir do mês subsequente àquele que o lançamento poderia
ter sido efetuado.

No caso em espeque, em se tratando de contribuição de apuração mensal, o prazo
do inciso I do art. 173 do CTN deve ser contado a partir do mês subseqüente ao da sua
apuração, o que claramente configura a incidência de decadência.

No Mérito

A.3) APLICAÇÃO BENÉFICA DO INCISO I DO ARTIGO 32-A DA LEI no
8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI no 11.941/2009

Reproduz decisão do CARF no sentido de que as multas em GFIP foram
alteradas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, devendo ser aplicada a
multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, pois beneficia o infrator, o que desde
já requer.

A.4) DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO

Afirma ser controverso o entendimento da RFB no sentido de que a expressão
“débitos” a que alude o §3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, engloba a multa de ofício.
Corrobora sua tese em julgados do CARF que decidiram, em 01/03/2007 e 06/03/2008,
que “os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa aplicada”.

Ao final requer seja julgado improcedente o auto de infração.

B) Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnações conforme a seguir:

B.1) Milton Soldani Afonso, em 21/01/2014 (fls. 3627/3727) – discorre sobre as
conclusões sustentadas pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva Solidária, no
sentido de que as operações de transferência de mantença da universidade UNISA, de
alienações imobiliárias, de contratação de serviços de terceiros, etc, independentemente
do período em que havidas, nada mais seriam do que arranjos engendrados por pessoas
físicas (genericamente tratadas como “Família Afonso” e colaboradores) estas tidas
como efetivamente titulares e gestoras dos ativos patrimoniais analisados e das próprias
pessoas jurídicas identificadas, cujas personalidades foram, sob este entendimento,
desconsideradas de plano. Que, no entender da fiscalização, tais arranjos teriam como
exclusivo objetivo a supressão da arrecadação das contribuições previdenciárias
lançadas de ofício perante a OSEC. Pelas mesmas razões, a fiscalização entendeu haver
a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN, bem como a responsabilidade pessoal
prevista no art. 135, III do mesmo diploma, aliadas ao quanto prescrito nos artigos 151 e
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

152 da IN/RFB no 971/2009, fundada na Lei no 8.620/1993, de forma a incluir o
impugnante como responsável pelo crédito constituído em nome da OSEC. Entende
descaber a imputação de responsabilidade tributária solidária e alega:

Em Preliminar

B.1.1) decadência - pois o crédito tributário constituído deriva de fatos havidos
entre janeiro e dezembro de 2008, porém os eventos ocorridos até novembro de 2008
estariam alcançados pela decadência, à luz do disposto no parágrafo 4o do art. 150 do
CTN;

B.1.2) fragilidade dos elementos de convicção do agente fiscal para justificar a
solidariedade passiva tributária – pois não restou comprovada a prática de qualquer ato
pelo impugnante, capaz de qualificá-lo na condição pretendida pela fiscalização
fazendária. Em regra, a autuação fiscal deve ser fundada em prova cabal e inconteste da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, assim como da ocorrência de
ilegalidade passível de apenamento, providência não encontrada no presente caso. A
jurisprudência administrativa explicita o entendimento de que, mesmo na autuação
lastreada em prova indireta, deve haver indícios fortes, precisos e convergentes que,
analisados em conjunto, induzam o julgador a validar a imposição.

O Termo de Sujeição inicia por anunciar que “a OSEC não cumpriu com os
requisitos previstos na legislação de regência para legitimá-la à fruição da isenção das
contribuições sociais”. Em seguida o relato fiscal afirma que “o Sr. Milton Soldani
Afonso, juntamente com os filhos, demais parentes e alguns colaboradores, controlam
não somente a OSEC, como diversas empresas e associações a ela relacionadas, tais
como OSEL, AP Areal, APROAVES, entre outras, além da empresa Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde”. Aduz que a atenção da fiscalização teria sido
despertada não pela atuação do impugnante, mas sim de seus filhos, mas que o Termo
de sujeição descreve como atuação do Sr. Milton Soldani Afonso, em total
descompromisso com a matéria tributária, a coerência argumentativa ou mesmo a lógica
do pensamento. Assim, a afirmativa de que determinada pessoa e tantas outras
(inclusive aquela a quem é imputada solidariedade) é controladora de determinadas
pessoas jurídicas, não é suficiente para a responsabilização solidária de qualquer delas.
Ainda mais quando desamparadas de elementos documentais que comprovem o modo
pelo qual tais pessoas seriam responsáveis pelo débito tributário. Ao cuidar da
“autuação do impugnante”, o Termo invoca eventos esparsos de sua trajetória de vida,
afirmando ser detentor de “propriedade e (...) controle da UNISA”, a partir de biografia
do impugnante, publicada em 2004 e de publicações de 06/2008 em que o mesmo foi
apresentado como chanceler da UNISA em cerimônia havida na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo. Comrelação às conclusões da fiscalização, aduz:
Embora a d. Fiscalização Fazendária não se sinta obrigada a justificar
por qual razão alguém seria considerado proprietário de pessoas
jurídicas (se é que existe tal figura jurídica) não em decorrência de atos
societários arquivados e registrados perante os órgãos próprios, mas sim
por "confissão literária" e por entrega e recebimento de placas de
homenagem, tampouco o que significaria a figura de "chanceler", a
ausência de tais esclarecimentos faz com que a conclusão fazendária
("Nota-se claramente ser ele o representante maior da UNISA") pareça
absurdamente disparatada, até porque, seja lá o que for o "chanceler", a
figura do representante, esta sim, é reconhecível no ordenamento jurídico
brasileiro, e nada tem a ver com a figura de proprietário.

Afirma que a fiscalização amparou-se em publicação do semanário Veja (Editora
Abril, de 23/07/1997), noticiando que "a Golden Cross sofreu denúncia por sonegação
fiscal, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Na época, os fiscais encontraram,
dentre outras irregularidades, empréstimos feitos em condições vantajosas a outras
empresas ligadas ao seu fundador, Sr. Milton, quais sejam, Universidade de Santo
Amaro (UNISA) e Instituto Geral de Assistência Social Evangélica — IGASE (entidade
que administrava os hospitais do grupo)", sem, no entanto, trazer qualquer informação
adicional sobre as eventuais consequências ou desdobramentos do quanto inserido na
revista (inclusive se era verdadeira ou não, se frutificou ou não, e em que sentido).

Na seqüência, o Termo de Sujeição narra que “Em 1985, ele” (o impugnante)
“assume a Organização Santamarense de Educação e Cultura (OSEC), conseguindo
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

fazer da UNISA uma universidade plenamente habilitada em 29/12/1994”, fato que em
nada ajuda na imputação de solidariedade tributária ao impugnante por débitos lançados
de ofício contra a OSEC em decorrência de fatos ocorridos em 2008, ou seja, 14 anos
após o ponto em que se encontra a tediosa narrativa. Também reporta-se a trecho do
Termo de Sujeição em que é mencionado que o impugnante gravou um depoimento
encontrável no sítio “youtube” na rede mundial de computadores, no qual afirma, dentre
outras coisas, ser proprietário da UNISA e da Golden Cross, concluindo que tais
informações não viabilizam a conclusão quanto à titularidade de qualquer bem ou
direito, sendo de todo irrelevantes para o ordenamento jurídico no qual se insere o
Direito Tributário, as “confissões de propriedade”. Do mesmo modo, entende como
irrelevante na narrativa fiscal, a menção de que o impugnante e seus filhos eram
associados da OSEC entre 1989 e 1997, que a partir de 06/1997 permaneceram como
associados apenas a Golden Cross (da qual o Sr. Paulo César é DiretorPresidente) e o
IGASE, ambos controlados pela família Afonso; que em 08/1997 as entidades
APROTEC e PROVECT foram aceitas como associadas da OSEC; que estas duas
entidades eram representadas pelo Sr. Paulo César e cadastradas no mesmo endereço da
empresa AP Areal com a conclusão de que, “na prática, mesmo com a entrada das
Associações, o controle da OSEC permaneceu nas mãos da Família Afonso” (não do
impugnante, mas da própria entidade familiar). Insurge-se contra esta conclusão, pois
nada é afirmado ou demonstrado documentalmente acerca de regência administrativa
dessas entidades, a partir de elementos materiais concretos como, por exemplo,
disposições estatutárias. O Termo de Sujeição anuncia que a APROTEC e a PROVECT,
“representadas por Paulo César e Neide, assinam o estatuto da Golden Cross datado de
01/09/1999 e figuram neste mesmo estatuto como únicas associadas com direito a voto,
um para cada uma”, ao que o impugnante salienta tratar-se de evento ocorrido nove
anos antes da pretensa imputação de responsabilidade solidária e sem que o mesmo
tivesse participado de qualquer dos atos invocados. O mesmo Termo aponta que a
APROTEC e a PROVECT eram representadas em 2004 por Paulo César Carvalho da
Silva Afonso e Carlos Carvalho da Silva Afonso; que em 2005 e 12/2007 a APREP
(associada da OSEC) teria como Diretor-Presidente o Sr. Paulo César e como Diretora
Vice-Presidente a Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso e que em 18/08/2008 a
representação da APREP passou para o Sr. Arthur Marcien de Souza, homem de
confiança da família Afonso. Mais uma vez, neste período de tempo o Termo de
Sujeição Passiva não alude o impugnante em qualquer passagem, levando este a
concluir que não se trata, portanto, de avaliação fiscal acerca de qualquer ato de gestão,
nem da autuada OSEC, nem de quaisquer das entidades mencionadas no texto
fiscalizatório. Mais ainda, não se trata de ato com qualquer vinculação aos fatos
geradores de obrigações tributárias pretensamente imputadas ao Impugnante, até porque
estes nasceram muitos anos depois de todos os eventos até aqui abordados.

O impugnante diz não entender a origem das conclusões da autoridade lançadora
e insurge-se contra expressões por ela utilizadas ao argumento de que inexiste a figura
do “proprietário” ou “dono” de entidade integrada ao terceiro setor da economia, isto
porque a fiscalização, após narrativa que cobre o período de mais de vinte anos
anteriores ao objeto de fiscalização, conclui que “portanto, a OSEC, inicialmente, era
explicitamente controlada por membros da família Afonso. Aos poucos, eles foram
“escondendo-se” por meio de associações por eles criadas e controladas, terminando por
colocar pessoas de confiança nominalmente à frente da associação. Na prática, no
entanto, a família Afonso é a “dona” da OSEC.” Em capítulo do Termo de Sujeição é
afirmado que a empresa AP Areal seria pertencente à família Afonso. O impugnante
destaca que o Direito positivo brasileiro não contempla uma entidade titular de direitos
e obrigações intitulada “família” e que o Termo de Sujeição atribui indevidamente à tal
entidade, a “propriedade” de uma empresa - propriedade esta incompatível com a
natureza das entidades a que se refere.

Daí que nosso ordenamento jurídico conta com prescrições normativas
específicas quanto ao que se possa considerar o controle de determinada pessoa jurídica,
pautado invariavelmente, por titularidade de participações societárias representativas da
maioria do capital social, aplicável, portanto, apenas às sociedades de capital, elemento
inválido para as entidades do terceiro setor, como a autuada OSEC.
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Também o Termo de Sujeição afirma que a OSEC teria comprado imóveis
fundamentais para o funcionamento da UNISA e posteriormente os teria vendido de
forma parcelada para a empresa AP Areal, celebrando, em seguida, um contrato de
locação dos mesmos imóveis cujo valor do aluguel mensal seria quase idêntico às
parcelas do preço de venda do imóvel, concluindo aquele Termo pela existência de
simulação nesta transação resultando, de fato, que os imóveis foram doados à família
Afonso (proprietária da AP Areal), sem qualquer retribuição pecuniária. O impugnante
diz não entender onde teria havido simulação, se no negócio de venda do imóvel ou no
de locação, mas, de toda forma, sendo a simulação um instituto jurídico disciplinado
pelo Código Civil (com efeitos reconhecíveis no Direito Tributário) aferível a partir de
requisitos concretos não demonstrados pela fiscalização, pouco importa esta definição
para a imputação de solidariedade ao impugnante que deveria ser tratada aqui como
apuração de matéria tributária e não foi. Explana sobre a tipificação da doação no
Código Civil, que não se coaduna com a pretensa qualificação de doação aos eventos
avaliados no trabalho fiscalizatório.

Outra conclusão extraída do Termo é de que os proprietários da AP Areal, entre
eles o Sr. Milton, além de infringirem a Lei ao simular negócio jurídico inexistente com
o intuito de receber recursos da OSEC, desobedeceram o Estatuto da Entidade. O
impugnante refuta esta assertiva destacando que em nada auxilia no objetivo do Termo
de Sujeição Passiva, que não se vincula a qualquer apuração de impostos derivados de
alienação imobiliária ocorrida em 2006 ou 2000, tampouco da locação de imóveis, mas
sim à contribuição previdenciária lançada de ofício contra a autuada OSEC,
relativamente a fatos geradores pretensamente havidos no ano de 2008. Da mesma
forma com relação a todos os eventos invocados pela fiscalização, ocorridos em
períodos anteriores e posteriores ao ano de 2008 por não guardarem vinculação com o
objeto do Termo de Sujeição.

O Termo aponta que a transferência de mantença da UNISA para a Obras Sociais
e Educacionais de Luz – OSEL seria uma das “manobras efetuadas pela Família Afonso
no intuito de burlar a Fazenda Nacional, ao eximir-se da obrigação de recolher a parte
patronal das contribuições previdenciárias de seus segurados (...), no ano de 2008”. O
impugnante observa que esta passagem não evidencia qualquer possibilidade de lhe ser
imputada solidariedade tributária, pois a atribuição de responsabilidade não recaiu sobre
a autuada OSEC nem tampouco sobre ele (impugnante), mas à “entidade” intitulada
como “Família Afonso”. Salienta que a deliberação associativa pela transferência de
mantença já havia ocorrido no ano de 2007, não sendo possível vincular este evento aos
fatos geradores que teriam ocorrido apenas em 2008. Reforça seus argumentos
afirmando ser totalmente incorreto o enfoque dado pela fiscalização ao fato da UNISA
continuar funcionando no mesmo lugar, controlada pelas mesmas pessoas, com suas
transações comerciais ocorrendo da mesma maneira e com os mesmos funcionários,
pois a transferência de mantença, para ter validade, não acarreta mudança de endereço,
nem dos quadros sociais e de funcionários de uma entidade educacional, se mostrando
implausível que se exijam mudanças físicas para validar a transferência de mantença,
tamanhos os transtornos que tal providência acarretaria.

Afirma que o Termo não demonstra a forma pela qual a “Família Afonso” teria
exercitado o seu pretenso controle sobre a entidade APREP, tampouco em que medida o
voto dessa entidade teria sido determinante para a operação de transferência de
mantença e nem como teria sido determinado pela “Família Afonso”, muito menos
restou justificado o motivo pelo qual o impugnante (e não o corpo deliberativo da
APREP) haveria de tornar-se solidário por débitos previdenciários lançados em desfavor
da OSEC em período subseqüente ao de que cuidam os eventos narrados. Conclui que a
fiscalização o apontou como solidário pela simples qualidade de pai de pessoas físicas
que ocuparam funções diretivas em entidade associada à autuada OSEC.

Reproduz o inciso IV do art. 54 do Código Civil dizendo que a menção da
fiscalização de que teria sido desrespeitado não se sustenta, pois não ocorreu qualquer
alteração estatutária para suprimir as fontes de recursos da OSEC.
Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:
(...)
IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Conclui que, se tivesse havido alteração estatutária visando a supressão de fonte
de recursos da entidade, esta alteração é que seria considerada nula, sem qualquer
repercussão tributária nem para a entidade envolvida, nem para pretensos solidários.

Nesta passagem o Termo de Sujeição afirma inexistir justificativas de ordem
econômica para a transferência de mantença da UNISA, o que para o impugnante é
despropositado, pois para entidades do terceiro setor, as negociações devem se pautar
pela motivação social descasada de qualquer apelo de lucratividade ou
patrimonialidade, não fazendo sentido o questionamento quanto ao proveito econômico
almejado por integrantes do quadro associativo. Ancorado na regulamentação civil,
discorre sobre a diferença entre Associações e Sociedades, qual seja, a presença ou a
ausência de finalidade econômica, e que a classificação associativa encontra-se restrita
não ao objeto da atividade por ela desenvolvida, mas sim ao fim almejado.

A única alusão à pretensa atribuição de responsabilização tributária ao
impugnante é a afirmação fazendária de que não localizou atos registrados que
trouxessem deliberação dos associados da OSEC autorizando a transmissão da UNISA e
a partir dessa premissa concluiu ter havido desobediência ao estatuto e à Lei (inciso III
do artigo 135 do CTN), na medida em que reduziram os recursos financeiros da
entidade. Com relação a isto destaca que o próprio conteúdo do Termo de Sujeição
desmente suas afirmações, na medida em que toda a documentação invocada como
suporte às conclusões fiscais aponta com clareza as Atas de Assembleias deliberativas
da prática dos atos nelas narrados, ou seja, sempre houve a comprovação de deliberação
de associados e consequentemente a inafastável prévia autorização de assembleia para a
prática do quanto deliberado. Além disso, o art. 135, III do CTN trata de
responsabilidade pessoal e não de imputação de solidariedade derivada de obrigações
tributárias. Entende que o Termo de Sujeição é ilógico, carente de fundamentação e
absolutamente descabido, pois não identifica qual o tributo a ser suportado pelo
impugnante, na qualidade de responsável nos termos do art. 135, III do CTN, nem qual
a matéria tributária subordinada à transferência de mantença.

No capítulo intitulado “Da APROAVES”, mais uma vez a fiscalização reporta-se
a eventos ocorridos em 1997, onze anos antes dos supostos fatos geradores de
obrigações que lhe estão sendo imputadas – sem conseguir discernir se por
solidariedade ou por responsabilização tributária. Para o ano de 2008 o Termo de
Sujeição aponta ter sido firmado novo convênio, prevendo pagamento de até R$
500.000,00 para cobertura de despesas suplementares que tivessem excedido o montante
definido no convênio firmado em 05/2006 e que em 2013 a autuada OSEC teria sido
intimada a comprovar a utilização do convênio firmado e nada apresentou. O
impugnante questiona qual teria sido o seu papel nessa omissão, a ponto de determinar
sua responsabilização tributária. Também não entende qual a relação das contribuições
previdenciárias tidas por devidas pela OSEC em 2008 com os convênios ou abertura de
filiais de outras entidades que não a autuada, já que a fiscalização aponta como suspeita
a autorização de abertura de uma filial da APROAVES no mesmo endereço da OSEC.

Alega serem discrepantes e infundadas as conclusões fiscais no sentido de que
todos os eventos narrados tiveram como motivo desviar recursos para o Sr. Milton e
família. Quanto a afirmação do fisco de ter havido cessão gratuita do colégio UNISA à
Sra. Darci Gomes do Nascimento (outra pessoa física arrolada no extenso relato de
eventos alheios ao tributo que se pretende imputar por solidariedade ao impugnante) e
de cessão gratuita das marcas “UNISA”, “TV UNISA” e “UNISA DIGITAL” para a
OSEL, diz não merecer nenhum comentário por não afetarem em absoluto a pessoa do
impugnante.

A fiscalização afirma que foram efetuados diversos pagamentos ao escritório
Carvalho e Advogados Associados S/C e a OSEC, após intimada, não apresentou a
descrição dos serviços realizados e contratos e demais documentos solicitados. Porém
nenhuma conclusão é extraída dessas afirmações. Nenhuma consequência jurídica é
apontada como resultante de tal identificação de valores ou de negativa de atendimento
a intimações dirigidas à entidade autuada e não ao impugnante.

Ao final o Termo de Sujeição invoca a aplicação do art. 124 do CTN, afirmando
que o Sr. Milton, proprietário da OSEC, OSEL e AP Areal, juntamente com seus
familiares foi responsável pela transferência de mantença da UNISA para a OSEL,
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

como forma de planejamento tributário visando eximir-se do pagamento da cota
patronal das contribuições previdenciárias incidentes sobre os segurados da UNISA. O
impugnante rechaça estas afirmações pois não foi demonstrado como este
“planejamento tributário” teria afetado o recolhimento das contribuições previdenciárias
da OSEC no ano de 2008.

Afirma que o pretenso Termo de Sujeição Passiva Solidária nada mais é do que
uma peça de ficção carente de consistência lógica e orgânica, da qual não se podem
extrair quaisquer consequências jurídicas, por ausência de sustentação material e
jurídico-tributária.

No Mérito

B.1.3.a) Da ausência de responsabilidade tributária solidária em relação à
infração à legislação tributária

Colaciona doutrina e jurisprudência a respeito da solidariedade tributária,
ressaltando que o comando do inciso I do art. 121 do CTN conceitua o contribuinte
como aquele que guarda relação pessoal e direta com a situação fática correspondente
ao fato gerador da obrigação tributária, e que a previsão do art. 124 do CTN tem seu
âmbito de aplicação restrito às hipóteses em que mais de uma pessoa correspondam à
figura do contribuinte. Entende descaber qualquer corresponsabilização de terceiro não
vinculado ao pressuposto fático da hipótese de incidência de contribuição previdenciária
sobre a folha de salários, de modo que são inaplicáveis as conclusões fazendárias de
solidarizar o impugnante sob suposições de que seria o responsável pela transferência de
mantença da UNISA para a OSEL, pela cessão dos imóveis da OSEC para sua família,
pelo desvio de recursos da OSEC para sua família ou pela cessão gratuita do Colégio
UNISA para a Sra. Darci Gomes do Nascimento.

A atribuição de responsabilidade tributária ao impugnante também não poderia
se fundar no art. 134, VII do CTN, pois tal dispositivo admite a responsabilização
solidária dos sócios apenas nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte e quando da liquidação de sociedade de
pessoas, que não é o caso.

No que se refere à possibilidade de responsabilização por infrações, salienta que
o inciso III, “c” do art. 137 do CTN determina que a responsabilidade é pessoal do
agente quando as infrações decorram direta e exclusivamente de dolo específico dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado e, a despeito
do art. 136 do CTN consignar que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável, a responsabilização deve
observar - a partir de uma interpretação sistêmica do CTN, em especial dos artigos 137
e 135, III - a existência de dolo, descabendo a imputação da cominação sem sua cabal
comprovação pela autoridade fiscal. Neste diapasão, o art. 135, III do CTN implica na
responsabilização pessoal dos dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado pela prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, punindo, portanto, o mau gestor de pessoa jurídica,
atribuindo a ele, e não à sociedade, a responsabilidade pelo adimplemento do crédito
tributário gerado em função dos atos praticados. Assim, pela aplicação do art. 135, III
do CTN, a responsabilidade é atribuída pela prática de conduta dolosa adotada pelo
administrador em detrimento da própria sociedade e, no caso em questão, não há espaço
para a atribuição de responsabilidade tributária ao impugnante sem qualquer
investigação sobre a existência de dolo do gestor. Esta investigação, prévia, minuciosa e
conduzida por autoridade competente, posteriormente convertida em decisão final
conclusiva acerca da conduta dolosa na prática do ilícito é que dá lugar à
responsabilização patrimonial da pessoa física e não da pessoa jurídica.

Portanto, uma vez não explicitada nem comprovada a existência de ato ilícito
doloso cometido pelo impugnante (tampouco sua figuração como gestor) e muito menos
praticada à época dos fatos geradores que lhe são imputados, descabe a atribuição de
responsabilidade tributária solidária.

B.1.3.b) Da não aplicação da regra do artigo 13 da Lei no 8.620/1993

Alega que o art. 13 da Lei no 8.620/1993 atribuía responsabilidade solidária aos
sócios de empresas por quotas de responsabilidade limitada que estivessem em débito
com a Seguridade Social, mas que tal dispositivo além de ter sido tacitamente revogado
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

pelo art. 1.016 do Código Civil de 2002, (que veio a determinar que apenas os
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções) foi também declarado inconstitucional pelo
STF no julgamento do RE 562.276, ocorrido em 03/11/2010. O julgamento do RE se
deu sob o regime do art. 543- B do CPC, o que confere eficácia vinculante ao
precedente e impõe sua adoção imediata em casos análogos. Assevera que o STJ já vem
utilizando este entendimento.

Salienta que o art. 13 da Lei no 8.620/1993 foi revogado pelo art. 79, VII da Lei
no 11.941/2009, razão pela qual mostra-se de todo inaplicável a IN RFB no 971/2009,
por absoluta ausência de base legal.

Deste modo, deixou de existir lei específica para os créditos relacionados à
contribuição previdenciária, aos quais se aplicam as regras gerais previstas no CTN e na
CF, inclusive no que se refere à responsabilização pessoal da figura do sócio ou
administrador. Conclui que a aplicação da responsabilidade prevista no art. 13 da Lei no
8.620/1993 também não serve de fundamento para a pretensão de atribuir solidariedade
tributária ao Impugnante.

Ao final requer o cancelamento da atribuição de responsabilidade solidária por se
mostrar inviável sua caracterização frente aos fundamentos normativos invocados.

B.2) Paulo César Carvalho da Silva Afonso, em 21/01/2014 (fls. 3415/3515) –
impugnação traz os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso, apenas com
adaptações atinentes à identificação do impugnante e aos períodos e documentos de
referência. Destaca que renunciou à Diretoria da APREP em 13/12/2007 e que “o
Termo de Sujeição Passiva alude, no que respeita ao ora Impugnante, apenas ao
interregno compreendido entre janeiro e agosto de 2008, no qual a atuação deste teria se
limitado a subscrever Atas de Assembléia da OSEC, na qualidade de administrador de
entidade associada (a APREP). Não se trata, portanto, de qualquer ato de gestão, nem da
APREP, nem da autuada OSEC. Mais ainda, não se trata de ato com qualquer
vinculação aos fatos geradores de obrigações tributárias pretensamente imputadas ao
Impugnante”. A impugnação também se diferencia no concernente aos pagamentos
efetuados ao escritório Afonso e Advogados Associados S/C quando a fiscalização
aponta valores tidos por pagos em maio e setembro de 2008 sem apontar qual a
conseqüência jurídica resultante da identificação de tais valores ou da negativa de
atendimento a intimações dirigidas à OSEC e não ao impugnante.

B.3) Neide Carvalho da Silva Afonso, em 10/01/2014 (fls. 2740/2785) –
impugnação traz os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso, apenas com
adaptações atinentes à identificação do impugnante e aos períodos e documentos de
referência.

B.4) Carlos Carvalho da Silva Afonso, em 10/01/2014 (fls. 2976/3020) –
impugnação traz os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso, apenas com
adaptações atinentes à identificação do impugnante e aos períodos e documentos de
referência.

B.5) Darci Gomes do Nascimento, em 10/01/2014 (fls. 3104/3146) –
impugnação inicia com os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso, com
diferenças, quando fala em situações específicas da Sra. Darci:

Fragilidade dos elementos de convicção do agente fiscal para justificar a
solidariedade passiva tributária – Ao longo do Termo de Sujeição Passiva Solidária a
fiscalização se esforça para tentar comprovar a participação da impugnante não na
prática de fatos geradores de obrigação tributária inadimplida pela OSEC, mas sim na
gestão desta e na atuação pretérita junto a outras pessoas jurídicas, as quais a mesma
fiscalização pretende ver integradas à figura por ela intitulada de “Família Afonso”.
Dentre os “indícios” utilizados pela fiscalização para a formação de convicção quanto à
imputação de solidariedade, destaca o capítulo do Termo de Sujeição que cuida da
“transferência de mantença da UNISA”, onde a fiscalização sustenta que embora tenha
havido a transferência da OSEC para a OSEL, sacramentada pela Portaria no 369, da
Secretaria de Educação Superior, o que teria ocorrido é uma simulação de negócio
jurídico, uma vez que a OSEC e a OSEL/UNISA continuaram funcionando nos mesmos
lugares, controladas pelas mesmas pessoas, suas transações comerciais continuaram
sendo feitas da mesma maneira e, em diversos casos, pelos mesmos funcionários.
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Argumenta ser totalmente incorreto este enfoque, pois a transferência de mantença, para
ter validade, não acarreta mudança de endereço, nem dos quadros sociais e de
funcionários de uma entidade educacional, se mostrando implausível que se exijam
mudanças físicas para validar a transferência de mantença, tamanhos os transtornos que
tal providência acarretaria. Também, a mencionada Portaria no 369 é ato administrativo
legitimamente constituído e capaz de produzir seus regulares efeitos jurídicos, não se
mostrando adequado ao ordenamento desconsiderá-la de plano como pretende a
fiscalização.

Com relação à afirmação de que “a OSEL, desde a sua constituição
(23/12/1964), sempre teve como associados somente membros da Mitra Diocesana de
Luz, a saber, padres, monsenhores e bispos. A presidência da entidade sempre foi
ocupada pelo bispo de Diocese. No entanto, aceitou em seu quadro de associados, em
14/11/2007, duas pessoas estranhas à comunidade, a saber, Darci Gomes do Nascimento
e Milton Gressler...” alega que a alteração ocorrida em 2007 no quadro de associados de
entidade assistencial criada em 1964 não pode ser elemento de convicção para a
atribuição de solidariedade tributária a quem quer que seja, por tratar-se de evento
havido antes do momento de identificação dos fatos geradores dos tributos que está a
imputar à impugnante e também por tratar-se de ato da maior normalidade, nada
havendo de estranho na ocorrência de mudanças estruturais em um período de 40 anos.
Nada há de estranho na aceitação de pessoas físicas leigas nos quadros associativos até
então ocupados por integrantes da Igreja Católica, pois a Constituição Federal prega a
liberdade associativa, o que demonstra, aliás, efetiva integração do corpo social,
desprovido de ilegítimas discriminações pautadas em diversidade de crenças religiosas.
Também nada há de estranho na subsequente alteração do corpo diretivo da OSEL, por
meio da renúncia de seus antigos ocupantes e da realização de Assembleia para a
nomeação de novos (tudo previsto no Estatuto da entidade e assentado em Ata de
Assembleia). Da mesma forma com relação à passagem do Termo de Sujeição em que a
fiscalização identifica que “a OSEL passou a ser administrada e gerenciada
exclusivamente por pessoas vinculadas direta ou indiretamente à OSEC e à UNISA. Em
termos práticos, foram mantidos os comandos administrativo, gerencial e financeiro
existente antes da troca de mantença”... entende não ter nada de inadequado na
manutenção dos comandos gerencial e financeiro uma vez que tais procedimentos
denotam um cuidado profissional na condução de uma entidade educacional com
empenho na preservação dos elementos suficientes à regular continuidade da atuação,
sem gerar qualquer prejuízo derivado da alternância de elementos de custeio.

Indigna-se com as conclusões da fiscalização com relação a fatos ocorridos no
ano de 2008, quando alude, no Termo de Sujeição, que em 02/06/2008 ocorreu a eleição
e posse de Darci Gomes do Nascimento e Milton Gressler para os cargos de Diretora
Presidente e Diretor Financeiro da OSEL e em 05/06/2008 foi alterado o estatuto da
entidade, sendo criado o Fundo Patrimonial, constituído pelas contribuições feitas pelos
associados mantenedores, sob prévia e expressa aprovação em Assembleia Geral,
concluindo (a fiscalização) que as dotações de recursos havidos a partir desta alteração
estatutária seria uma forma de restringir o quadro de associados, dificultando a entrada
de pessoas que não fossem interessantes à diretoria e questionando qual seria o interesse
das pessoas em aportar recursos numa instituição sem qualquer contrapartida
econômica. Afirma que a previsão estatutária restritiva ou não do acesso de pessoas aos
quadros associativos é ato de liberdade associativa conquistada a duras penas pela
evolução da sociedade brasileira e que a abordagem contida no Termo de Sujeição
mostra-se radicalmente distante dos elementos balizadores da atividade associativa de
natureza civil, descritas no art. 16 do antigo Código Civil e atualmente nos artigos 44 e
53 do novo Código Civil, donde se extrai que a diferença entre sociedades e associações
é a presença ou ausência de finalidade econômica e a classificação associativa encontra-
se restrita não ao objeto da atividade por ela desenvolvida, mas ao fim almejado. Neste
diapasão, o elemento subjetivo que motiva a constituição de uma associação civil não é
possuir qualquer finalidade econômica ou interesse na obtenção de vantagens
econômicas pelos seus fundadores associados, mas tão somente os fins sociais que
motivaram a sua criação. Portanto, mostra-se descabida a insinuação da fiscalização de
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

que seria estranho o aporte de recursos por associados, sem contrapartida econômica,
quando numa associação é exatamente isto que se espera dos associados.

A fiscalização sustenta que a impugnante era representante da OSEC nas
negociações com a OSEL, passando, depois a controlar a OSEL na qualidade de
Diretora Presidente e teria chegado a tais conclusões a partir de e-mails do ano de 2008,
endereçados por cópia à ela e pertinentes às matérias acadêmicas de interesse da
instituição de ensino superior. Ora o simples fato da impugnante ter ingressado nos
quadros associativos da OSEL em 14/11/2007 e vir a ser eleita sua Diretora Presidente
em junho de 2008 – dentro de período em que instaurado procedimento junto ao
Ministério da Educação para a formalização da transferência de mantença – justifica a
percepção de mensagens eletrônicas relacionadas ao seu ambiente de trabalho e
denotam seus cuidados profissionais na atuação administrativa, não servindo para
responsabilizá-la pessoalmente, por solidariedade, pelo débito previdenciário lançado de
ofício contra a autuada OSEC.

Afirma que os “indícios” colhidos pela fiscalização como forma de lhe imputar
responsabilidade tributária solidária não se prestam para esta finalidade, na medida em
que compõe uma série de informações relacionadas à prática normal e usual do
exercício de gestão da OSEL que não é a autuada OSEC. Também argúi que o
levantamento de dados pertinentes ao exercício de sua atividade profissional em
momentos anteriores à ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias a ela
impostas por solidariedade, é inútil para o fim almejado. Registra que a fiscalização
laborou em equívoco ao apontar que a transferência do Colégio UNISA (então mantido
pela OSEC) para o Centro Educacional UNISA (do qual a impugnante era sócia
administradora) demonstraria o grau de envolvimento desta com a família Afonso, pois
tal assunção de direitos e obrigações em nada vincula-se ao alegado descumprimento de
obrigações previdenciárias pela OSEC e, muito menos, à sua responsabilização
solidária. A identidade de endereços e de nome do colégio UNISA e da universidade
UNISA é fato comum e voltado à maximização do aproveitamento dos espaços
disponíveis, otimização da utilização dos prédios em diferentes horários e elemento de
restrição de gastos com estruturas. É descabida a conclusão fiscal que o recebimento
gratuito de um colégio em funcionamento seria uma forma de pagamento pelos serviços
prestados para a família Afonso. Assim, entende que a conclusão da fiscalização não
merece prevalecer, pois não se formou com base em encadeamento lógico de fatos e
indícios convergentes aptos a lhe referendar a atribuição de responsabilidade solidária
tributária.

Razões de mérito idênticas aos demais responsáveis solidários.

B.6) Sidney Storch Dutra, em 10/01/2014 (fls. 3224/3270) – impugnação inicia
com os mesmos argumentos preliminares apresentados pelo Sr. Milton, com diferenças
quando fala em situações específicas do Sr. Sidney, pois o Termo de Sujeição passiva
inicia por identificar que a deliberação de transferência de mantença da UNISA - evento
implementado pela OSEC no ano de 2007 - ocorrido num momento em que o
impugnante não exercia qualquer função de gestão da entidade (atuou na direção da
OSEC entre 1994 e 2006 e depois entre novembro de 2008 e 2010). Portanto,
considerando o período objeto da autuação, apenas em dois meses o impugnante
ocuparia cargo de gestão da entidade. Também o deferimento da mantença pelo
Ministério da Educação, sacramentado em 05/2008, ocorreu em momento no qual não
integrava o quadro diretivo da OSEC, produzindo efeitos jurídicos a partir de então e
isto não foi desconstituído previamente pela fiscalização. Afirma ser descabido o
entendimento da fiscalização de que ele estaria à frente de atos praticados em
detrimento do patrimônio da OSEC, seja por não se tratar de atos por ele praticados seja
por não se cuidar nestes autos de lesão patrimonial a entidade alguma, mas sim de
imputação de solidariedade relativamente ao pretenso descumprimento, pela entidade
autuada, de obrigações previdenciárias.

Que no capítulo intitulado “Da simulação de venda de terrenos à empresa AP
Areal”, o Termo de Sujeição conclui que aquela empresa pertence à família Afonso, a
partir da afirmação de que seu quadro societário é composto por Milton Soldani Afonso
e o impugnante. Destaca que o Direito positivo brasileiro não contempla uma entidade
titular de direitos e obrigações intitulada “família”, mas sim, como no caso, duas
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

pessoas físicas que são proprietárias de participação societária em uma pessoa jurídica.
Entende que a conclusão fazendária contém erro que não lhe atribui validade. Também
argúi ser despropositada a conclusão fiscal extraída de ata de assembleia da AP Areal
realizada em 2013, na qual foi aprovada outorga de garantia em financiamentos
contratados pela OSEL, tendo como objeto imóveis da AP Areal. Ora, não há como
vincular eventos ocorridos em 2013 com a responsabilidade tributária que lhe está sendo
imputada em função fatos geradores de pretensos débitos previdenciários ao longo do
ano de 2008. Do mesmo modo com relação à APROAVES, em que a fiscalização relata
uma situação encontrada em 2012 que em nada se vincula aos pretensos fatos geradores
de obrigações previdenciárias da OSEC em 2008.

Afirma que o Termo de Sujeição encontra-se permeado de suspeitas da
fiscalização, e não se prestou para demonstrar como teriam ocorrido as simulações ou
mesmo como tais eventos teriam afetado o recolhimento de contribuição previdenciária
pela OSEC e qual a relação entre os fatos e a imputação de solidariedade tributária
quanto a débitos previdenciários do ano de 2008.

Com relação à afirmação fazendária de que teria sido remunerado pela família
Afonso através da empresa LS Consultoria, defende-se dizendo que o não atendimento a
intimação em 2013, pela OSEC, não é suficiente para desqualificar por completo a
origem dos valores tidos por recebidos por pessoa jurídica, nem para considerar esses
valores como imputáveis ao impugnante e nem considerar que esses valores seriam
remuneração paga pela família Afonso.

Explicita que a conclusão fiscal não se formou com base em encadeamento
lógico de fatos e indícios convergentes, aptos a lhe referendar a atribuição de
responsabilidade solidária.

Ausência de responsabilidade tributária em relação à infração à legislação
tributária – descabe imputar a responsabilidade tributária ao impugnante haja vista não
ter ele praticado em concreto o pressuposto fático da incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários (único objeto da autuação lavrada contra a
OSEC). Também o impugnante não é qualificado pela lei como responsável tributário
do crédito, hipótese na qual se poderia cogitar eventual solidariedade com base nos
ditames do art. 124, II do CTN. Afirma que também não há espaço para a atribuição de
responsabilidade tributária com supedâneo no art. 135, III, do CTN, sem qualquer
investigação sobre a existência do dolo do gestor. A responsabilidade por infrações deve
seguir as diretrizes da própria responsabilidade pelo crédito tributário, o que demanda a
existência cabalmente provada, da prática de ato ilícito contra a sociedade, por seu
gestor, para que seja atribuída a ele a obrigação pelo correspondente adimplemento.

Portanto, entende que na medida em que não explicitada e principalmente, não
comprovada a existência de prática de ato ilícito doloso cometido pelo impugnante,
descabe imputar a ele a responsabilização em causa. Outro elemento fundamental é que,
se verificada conduta dolosa, esta deve ter sido praticada à época dos fatos geradores
que são imputados ao administrador.

B.7) Arthur Marcien de Souza, em 10/01/2014 (fls. 2870/2913) – impugnação
inicia com os mesmos argumentos apresentados pela Sra. Darci, apontando que o Termo
de Sujeição mencionou apenas parte de sua atuação profissional quando relata que foi
Presidente da APREP, assessor da Reitoria da UNISA (Sra. Darci Gomes do
Nascimento) e assessor da Presidência da OSEL (também exercida pela Sra. Darci),
omitindo que também foi professor em disciplinas atinentes à contabilidade e
administração financeira, atuou em diversas outras empresas, dentre as quais o 3o
Cartório de Notas SP, Bradesco, Golden Cross, OSEC, Tree Bond do Brasil, South Net
Turismo Brasil. Afirma que não praticou qualquer ato vinculado à deliberação da
transferência de mantença da UNISA para a OSEL, ocorrida em 2007 e sacramentada
em 2008 por ato oficial do Ministério da Educação. Que o Termo discorre sobre o seu
pretenso envolvimento no esvaziamento patrimonial da OSEC vez que exercia o cargo
de Diretor-Presidente da APREP, principal associada da OSEC, na assinatura do
contrato de cessão de direitos e obrigações relativos à troca de mantença da UNISA (em
07/12/2007), tema esse que em nada se relaciona com a apuração e recolhimento de
contribuições previdenciárias relativas ao ano de 2008. Não entende como teria se dado
esta atuação e o que isso teria a ver com as contribuições previdenciárias.
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Afirma não saber qual o tributo a ser suportado na qualidade de responsável nos
termos do art. 135, III do CTN, pois nada foi identificado como matéria tributária
subordinada à mencionada transferência de mantença, a não ser a assertiva fiscal de que
a APREP, na pessoa do Sr. Arthur, deveria proteger o patrimônio social da entidade.

Da mesma forma, não se coaduna com a imputação de responsabilidade
tributária ao impugnante, a afirmação fiscal de que teria havido simulação da venda
(pela OSEC) de terrenos à empresa AP Areal e posterior contrato de locação destes
mesmos imóveis à UNISA, pelo fato de ter integrado o quadro societário da AP Areal,
juntamente com o Sr. Milton Soldani Afonso. Não concebe que a fiscalização busque no
passado fatos para justificar a imputação de solidariedade, asseverando no termo de
sujeição que o impugnante desobedeceu ao Estatuto da entidade da qual era associado,
ao registrar contabilmente as transações simuladas, infringiu à lei simulando negócio
jurídico inexistente com o intuito de remunerar a família Afonso (pois os imóveis teriam
sido de fato doados à família Afonso) e, tendo o impugnante elaborado os Balanços
Patrimoniais da OSEC dos anos de 1996 a 1998, na condição de contador responsável,
este tinha ciência das transações imobiliárias irregulares. Por óbvio não se identifica
nestas práticas qualquer fundamentação que enseje a conclusão de que ao contador, por
ter ciência das transações que escritura, deve ser atribuída solidariedade quanto a
obrigações que venham a ser apuradas relativamente a tais transações (por ele não
praticadas) e não relativamente à escrita (única atividade que teria praticado).
Infelizmente a conclusão fazendária não se vincula a qualquer apuração de impostos
derivados da alienação imobiliária ocorrida em 2006 ou da locação de imóveis, mas sim
à contribuição previdenciária relativamente a fatos geradores pretensamente havidos em
2008.

O termo de sujeição cuida da forma como o impugnante era remunerado pela
família Afonso, sustentando que a remuneração se dava pelos pagamentos feitos à
empresa Souza e Souza Assessoria Contábil e Fiscal S/C, de propriedade do
impugnante. Neste ponto o impugnante questiona por qual razão o contador responsável
pelas Demonstrações Financeiras da entidade não haveria de ser remunerado pelo seu
trabalho e afirma haver um desvio de entendimento sem que nada tenha sido
comprovado por parte da fiscalização. Os pagamentos feitos à empresa citada referem-
se exatamente aos serviços contábeis prestados.

Termina o Termo de Sujeição por invocar a aplicação do art. 124 do CTN,
afirmando que o impugnante foi Diretor-Presidente da APREP, principal associada da
OSEC, tendo autorizado a cessão gratuita do Colégio UNISA para a Sra. Darci e
transferência de mantença da UNISA para a OSEL e que teria participado, também, na
qualidade de contador responsável, da cessão dos imóveis da OSEC. Quanto a isto o
impugnante afirma que não ficou demonstrado como tais eventos teriam afetado o
recolhimento de contribuições previdenciárias pela autuada OSEC no ano de 2008.

As demais alegações quanto à sujeição passiva solidária são idênticas.

A responsável solidária Obras Sociais e Educacionais de Luz – OSEL, CNPJ no
18.301.267/0001-84 não apresentou impugnação.

Impugnação complementar – Ações Judiciais

Em 28/01/2016 foram anexados aos autos novas petições e documentos (fls.
3836/3904), onde os Srs. Milton Soldani Afonso, Paulo César Carvalho da Silva
Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, Darci
Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza vêm informar
que, diferentemente do pretendem fazer crer os respectivos Termos de Sujeição Passiva,
a devedora principal OSEC era detentora de imunidade tributária, inclusive na época a
que se referem as autuações fiscais objeto do presente feito, razão pela qual nenhum
sentido faz toda a construção argumentativa invocada como justificativa para a
constituição do crédito tributário e a imputação de solidariedade aos requerentes.

Afirmam que a devedora principal, em 1994 ajuizou ação de natureza
declaratória da imunidade que a beneficia, autuada sob o número 94.0002651-0 perante
a Justiça Federal da Seção Judiciária da Capital do Estado de São Paulo. A pretensão
consistiu no “reconhecimento judicial da ausência de relação de direito que legitime
pretensão do Réu em exigir contribuições sociais da Autora”. Tal pretensão restou
acolhida em sentença proferida pela 3a Vara Cível Federal de São Paulo, na qual restou
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

declarada “a inexigibilidade das contribuições devidas pelo Autor ao INSS enquanto
vigente o certificado emitido pelo Conselho Nacional do Serviço Social”. A decisão foi
confirmada pelo TRF da 3a Região, perante o qual o feito tramitou sob o no 0002651-
29.1994.4.03.6100, restando consignado na peça decisória que “Compulsando os autos,
verifico que a Organização Santamarense de Educação e Cultura – OSEC apresentou
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, expedido no mês de agosto de 1992, pelo
Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério da Ação Social, com renovação nos
termos do Decreto-Lei no 1.572/77 (fl. 40), além de declaração de utilidade pública pela
Lei Estadual no 309, de 08/07/1974, e Decreto Presidencial de 25/05/1992, atestando-a
como de utilidade pública (fl. 37/38). Por conseguinte, tendo a autora preenchido os
requisitos estabelecidos para fins de catalogação como entidade filantrópica, isente está
do recolhimento de contribuições previdenciárias”. Tal conteúdo foi objeto de recursos
fazendários, rejeitados pelo mesmo E. TRF da 3a Região e aquela decisão transitou em
julgado em 27/01/2012, tornando-se, portanto, inquestionável e de aplicação vinculada
por parte do ente tributante.

Destacam que o limite temporal de aplicação daquele julgado já restou colocado
em dúvida pelo ente tributante, o que levou a OSEC a impetrar o Mandado de
Segurança ajuizado em dezembro de 2014 sob o número 0025246-21.2014.4.03.6100,
para o qual foi proferida sentença restando expressamente reconhecido que, na medida
judicial de início mencionada (a ação declaratória de no 94.0002651-0) a autora daquele
feito faz jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF; que a impetrante demonstrou
haver solicitado e obtido sucessivas renovações dos certificados, de modo que a
imunidade reconhecida prevalece por todo o período em que a impetrante seja detentora
do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, atualmente Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, concluindo aquela decisão
mandamental que “tendo sido o “documento de fl. 40” RENOVADO para os períodos
de 01.01.1998 a 31.12.2000; 30.04.2003 a 29.04.2006 e 27.04.2007 a 26.04.2010, tenho
que a imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF alcança todos esses períodos”.

Concluem que tais decisões judiciais atingem o objeto das autuações enfrentadas
nestes autos, as quais, por consequência, não encontram qualquer validade jurídica pois
(a) agridem a imunidade a que faz jus a OSEC; (b) agridem a coisa julgada formada no
processo no 94.0002651-0 e (c) agridem o comando mandamental do MS no 0025246-
21.2014.4.03.6100, voltado especificamente a “determinar que a autoridade coatora
reanalise o requerimento no (...), considerando a validade das renovações dos CEBAS
expedidos nos termos da Resolução (...) e, consequentemente, cancelando os débitos
referentes ao período em questão...”.

Esclarecem os requerentes que o processo mandamental encontra-se em
tramitação perante o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, por força do recurso de
apelação interposto pela União Federal, recurso esse que, à luz do disposto no art. 14, §
3o da Lei no 12.016/2009, não afeta a regular produção de efeitos da sentença
mandamental proferida. Salientam que a PFN vem acatando referida sentença em sede
de executivos fiscais, o que se comprova com a petição da Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional da 3a Região – PRFN 3a Região nos autos da execução fiscal no
0051052-74.2012.43.6182 (fls. 5522/5525) na qual a OSEC é a executada.

Esclarecem ainda os requerentes que tiveram conhecimento das referidas ações
intentadas pela OSEC apenas no final do ano de 2015, quando suportaram novos
lançamentos na qualidade de devedores solidários (processos no 19515.721257/2015-11
e 19515.721258/2015-66).

Com isso, dada a impossibilidade de constituir crédito tributário em face da
autuada OSEC – que na época das obrigações aqui lançadas estava em gozo de plena
imunidade tributária – a pretendida imputação de solidariedade aos requerentes também
fica prejudicada, imputação essa que deverá ser cancelada o que desde já requerem.
Do Acórdão de Impugnação
As teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Nos recursos voluntários o contribuinte e os responsáveis solidários, reiterando os
termos das respectivas impugnações, postulam a reforma da decisão de primeira instância, a fim
de cancelar o lançamento.
A responsável solidária OSEL - Obras Sociais e Educacionais de Luz,
devidamente cientificada das autuações e do Termo de Sujeição Passiva Solidária, não
apresentou impugnação, tampouco recurso voluntário.
Em acréscimo, os responsáveis solidários apresentaram petições adicionais (e-fls.
4.345/4.346; 4.357/4.366; 4.421/4.429) postulando o provimento, reiterando as razões de
inconformismo e fazendo referência a decisões judiciais reconhecendo gozo de imunidade de
entidade beneficente de assistência social.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Após publicação da pauta de julgamentos, sobreveio memoriais, bem como a
juntada de documentos (e-fls. 4.441 e seguintes). Em petição a contribuinte comunica que “a
entidade foi supervisionada pelo Ministério da Saúde, sendo proferido parecer que concluiu que
a entidade cumpre com os requisitos obrigatórios à certificação do CEBAS, que restou mantido
para os exercícios de 2010 a 2015; e, ainda, (2) que até a presente data a entidade mantém suas
atividades na área da saúde, mantendo convênios com a Secretaria da Saúde do Governo do
Estado de São Paulo para a gerência de leitos de UTI e serviço de urgência e emergência do
Complexo Hospitalar Padre Bento no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo”. A
documentação colacionada é relativa a supervisão do Ministério da Saúde, incluindo parecer
daquele Ministério sobre a supervisão, também consta convênio. Os memoriais são reiterativos
das teses de defesa.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
A responsável solidária OSEL - Obras Sociais e Educacionais de Luz,
devidamente cientificada das autuações e do Termo de Sujeição Passiva Solidária, não
apresentou impugnação, tampouco recurso voluntário.
Os Recursos Voluntários do contribuinte e dos demais responsáveis solidários
atendem a todos os pressupostos de admissibilidade
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que os recursos se
apresentam tempestivos (despacho de encaminhamento, e-fl. 4.342), tendo cada qual respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Por conseguinte, conheço dos recursos voluntários.
Das análises recursais
- Considerações introdutórias
Antes de adentrar na análise, importante esclarecer que nessa sessão de
julgamento estão sendo julgados conjuntamente os seguintes processos da contribuinte OSEC –
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania, todos anexados:
Processo n.o 19515.721257/2015-11
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010 (não cumpriu disposições da
Lei 12.101, de 2009)
DEBCAD n.o 51.009.288-8, lavrado em 14/12/2015 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
DEBCAD n.o 51.009.291-8, lavrado em 14/12/2015 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos:
SALÁRIO EDUCAÇÃO; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
Com aplicação de multa qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com redação da Lei
11.941/2009, por conduta dos responsáveis pela OSEC com dolo, fraude e simulação
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com aplicação do agravamento da multa para 225% por não apresentação de
alguns documentos, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Milton Gressler; Paulo
Cesar Carvalho da Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.721258/2015-66
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010 (não cumpriu disposições da
Lei no 12.101, de 2009)
DEBCAD n.o 51.009.289-6, lavrado em 14/12/2015 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
DEBCAD n.o 51.009.290-0, lavrado em 14/12/2015 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos:
SALÁRIO EDUCAÇÃO; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
Com aplicação de multa qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com redação da Lei
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

11.941/2009, por conduta dos responsáveis pela OSEC com dolo, fraude e simulação
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com aplicação do agravamento da multa para 225% por não apresentação de
alguns documentos, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Milton Gressler; Paulo
Cesar Carvalho da Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722966/2013-52
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos
exigidos na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 37.304.066-0, lavrado em 09/12/2013 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração, creditadas, ainda que de maneira indireta, dos
segurados empregados que trabalharam na UNISA e contribuintes individuais
(diretores e pessoas a eles ligadas).
DEBCAD n.o 37.304.067-9, lavrado em 09/12/2013 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos:
SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados que prestaram serviços para a OSEC.
DEBCAD n.o 37.304.064-4, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de
obrigação acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 68
por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, uma vez que nas competências 01/2008
a 11/2008, declaradas até 03/12/2008, não informou a parte patronal e SAT
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados (utilizou
indevidamente o código FPAS 639, exclusivo de entidades isentas quando não
preenchia os requisitos legais para a isenção; o débito foi constituído
considerando a entidade como não isenta, utilizando FPAS 574 correspondente
à sua atividade preponderante de ensino), omitiu valores pagos a segurados -
seja remuneração a menor; bolsas de estudo; pagamentos a empresas tituladas
por diretores ou pessoas ligadas, cuja efetiva prestação dos serviços não restou
comprovada e foram considerados pagamentos a contribuintes individuais; e
remunerações pagas a segurados da UNISA declaradas em GFIPs da OSEL
(em razão de desconsideração de negócio jurídico).
Com aplicação de multa qualificada de 150% por intuito de fraude descrita nos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502/64, para as competências 12 e 13/2008.
Com aplicação do agravamento da multa em 50%, para 225%, nas competências 12 e
13/2008, pelo não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
documentação comprobatória dos negócios da OSEC, com previsão no § 2o do art. 44
da Lei no 9.430/1996 e no determinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Processo n.o 19515.722973/2013-54
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos
exigidos na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 37.304.068-7, lavrado em 09/12/2013 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
DEBCAD n.o 37.304.069-5, lavrado em 09/12/2013 - contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos:
SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados que prestaram serviços.
Com aplicação de multa qualificada de 150% (para o levantamento PA - Parte PAT Seg
Emp Multa Atual) por intuito de fraude descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
para as competências 12 e 13/2008, de acordo com previsão do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determina o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722967/2013-05
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos
exigidos na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 51.035.557-9, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de
obrigação acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 35
por deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DEBCAD n.o 51.035.558-7, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de
obrigação acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 30
por deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB.
DEBCAD n.o 51.035.559-5, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de
obrigação acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 78
por apresentar GFIPs da competência 11/2008, das filiais 0007, 0010 e 0022,
enviadas após 03/12/2008, com omissões de segurados e com remunerações a
menor.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.
No geral o conjunto probatório e as razões do lançamento e as razões recursais do
sujeito passivo e dos responsáveis solidários se identificam, o que justifica o julgamento
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

conjunto, sem prejuízo de cada processo ter suas particularidades apresentadas e ajustadas em
cada específico acórdão. Os memoriais foram comuns dentro desta lógica.
O caso em apreço é o Processo n.o 19515.722967/2013-05, que trata dos CFL 30,
35 e 78. A despeito de se cuidar das obrigações acessórias, muito do que é dito para os principais
se aproveita.
Ao meu sentir, a primeira e principal emblemática, que foi bem definida nos
principais, gravita na discussão quanto a imunidade ou não do sujeito passivo (contribuinte
OSEC), como entidade beneficente de assistência social, para fins do § 7.o do art. 195 da
Constituição Federal, e, neste horizonte, tem-se as autuações do período 01/01/2008 a
31/12/2008, que tangenciam pelo art. 55 da Lei n.o 8.212/1991 (De 01/01/2008 a 09/11/2008) e
pela Medida Provisória n.o 446/2008 (De 10/11/2008 a 31/12/2008), assim como as autuações do
período 01/01/2010 a 30/12/2010, que tangenciam exclusivamente pela Lei no 12.101, de 2009.
Na sequência, tem-se as discussões subsequentes, a depender do processo, em
relação a eventual multa qualificada para todos ou alguns períodos (multa de 150%) e, quando
for o caso, o seu agravamento (multa agravada para 225%), bem como em relação as obrigações
acessórias (CFL 30, 35, 68 e 78) e as responsabilidades tributárias na forma dos termos de
sujeição passiva solidária lavradas para cada responsável solidário conforme específicos
processos. Resumo alhures sintetiza o que há de autuação em cada feito.
Nestes autos, por exemplo, não houve o lançamento de multa agravada, nem de
multa qualificada.
Dito isto, partindo-se para a primeira e principal emblemática quanto a imunidade,
importante compreender que, conforme já expus em artigo1, durante muitos anos, a temática da
benesse do § 7o do art. 195 da Constituição da República2 permaneceu em constante
controvérsia, seja no âmbito estritamente judicial ou na esfera do contencioso administrativo
fiscal.
A problemática teve diversas variações, seja pela falta de precisão técnico-
redacional do dispositivo, pela necessidade de regulamentação da norma, pela dúvida quanto ao
veículo normativo ao atendimento de tal propósito regulamentar, pela extensão das entidades
contempladas ou pela abrangência das contribuições abarcadas.
Há três décadas o Supremo Tribunal Federal (STF), através da decisão no
Mandado de Injunção (MI) 232, declarava um estado de mora em que se encontrou o Congresso
Nacional em relação aos critérios de legitimação do dispositivo, ordenando providências para o
cumprimento da obrigação de legislar regulamentando a matéria. Aí houve variados debates
sobre lei ordinária x lei complementar.
O passar do tempo foi aprofundando o assunto e, a despeito do julgamento do MI
232 ter se encerrado em 02 de agosto de 1991 – portanto após a publicação e vigência da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 –, o voto condutor no MI 616, proferido em assentada da década
seguinte, em 17 de junho de 2002, enunciava que inexistia mora legislativa por força da Lei

1 MEDEIROS, Leonam Rocha de. Imunidade das Entidades Beneficentes e suas Controvérsias no Âmbito do
CARF. In: Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo Magalhães Peixoto;
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; Michell Przepiorka... (Org.). 1a ed. São Paulo: MP Editora, 2022, p. 245-
256.
2 Constituição da República, Art. 195, § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

8.212 (art. 55), pois, nas palavras de Sua Excelência o Ministro Nelson Jobim, “[a] matéria já
foi disciplinada pela Lei 8.212/91, art. 55 e recebeu alteração pela Lei 9.732/98”3.
Certo é que ao longo dos tempos sempre se criticou a regulação do § 7.o do art.
195 da Constituição Federal pelo art. 55 da Lei n.o 8.212, de 1991, ou, ainda, pela Medida
Provisória n.o 446, de 2008 e, posteriormente, pela Lei n.o 12.101, de 2009. Questionava-se, a
todo tempo, que não eram leis complementares. Sempre se advogou a necessidade de lei
complementar para tratar da matéria da imunidade do § 7.o do art. 195 da Constituição.
Hodiernamente, aliás, tem-se a Lei Complementar n.o 187, a despeito de sua produção datar
apenas de 16 de dezembro de 2021, com publicação em 17/12/2021 (em veiculação normal e
com retificações em edição extra na mesma data), e a promulgação dos vetos derrubados
publicada em 08/07/2022 quando, então, criou-se o ambiente adequado para firmar os contornos
definidores das condições exigidas para se caracterizar uma entidade beneficente de assistência
social, traçando-se balizas para as pessoas jurídicas que devam fazer jus à imunidade tributária
em comento.
Ainda assim, até o momento, não houve publicação de norma de regulamentação,
via decreto, para aclaramento de pontos que a própria Lei Complementar n.o 187 indicam a
necessidade de regulamentação.
Ainda sobre a questão do conflito lei ordinária x lei complementar, e outros
pontos, decisões exsurgiram na Excelsa Corte no passar dos tempos, a teor das proferidas nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI) convertidas em Ações de Descumprimento de
Preceitos Fundamentais (ADPF) ns.o 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, julgados seus pedidos em
conjunto com o leading case do paradigma de Repercussão Geral, Tema 32, do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622. Cite-se, outrossim, as decisões no RE 636.941, Tema 432 da
Repercussão Geral, apreciado antes daqueloutros, e na ADI 4.480, este com julgado posterior a
todos os demais.
No julgamento dos embargos declaratórios da Procuradoria da Fazenda Nacional
no RE 566.622, Tema 32, reformulou-se Tese de Repercussão Geral para consignar e estabelecer
em definitivo a premissa centrada no entendimento que:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”4.
Por sua vez, na ADI 4.480, com trânsito em julgado em 24/04/2021, Sua
Excelência o Ministro Gilmar Mendes esclareceu que, até que sobreviesse lei complementar, o
art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) deveria ser o ponto de partida das condições

3 Posteriormente, todo o art. 55 da Lei no 8.212 foi revogado e a matéria disciplinada na Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, a qual foi alterada e complementada pela Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013. Por último, o
Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, regulamentou a famigerada Lei no 12.101, de 2009. Saliente-se, ademais,
que entre a publicação da Medida Provisória (MP) no 446/2008, em 10/11/2008, e a sua rejeição pelo plenário da
Câmara dos Deputados, com efeitos em 11/02/2009, aplicando-se os §§ 3o e 11 do art. 62 da Constituição Federal, o
art. 55 da Lei no 8.212 esteve provisoriamente revogado, estando a matéria sob a regência da citada MP,
posteriormente retornando sua vigência, a partir de 12/02/2009, até a revogação pela Lei no 12.101, com efeitos a
partir da publicação desta em 29/11/2009.
4 A Tese firmada originalmente no RE 566.622 consignava: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”. Posteriormente, foi reformulada ao se julgar aclaratórios da Fazenda Nacional. No
julgamento original se declarava a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei 8.212, enquanto, apreciando
aclaratórios, se entendeu que o inciso II é constitucional ao tratar apenas de certificação.
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

materiais da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição Federal, sendo inconstitucional a lei
ordinária que estabeleça condições inovadoras não previstas no citado artigo, ou que dele não
possa ser identificado como consequência lógica. De modo similar, Sua Excelência o Ministro
Marco Aurélio já se manifestava trinta anos antes em voto proferido no MI 232.
Lado outro, ainda no RE 566.622, Tema 32, da Repercussão Geral, foi também
definido que há espaço para lei ordinária atuar. Isto porque, aspectos meramente
procedimentais5, relativos à comprovação, com a consequente estruturação de mecanismos para
a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos na lei complementar para a condição
imune, podem ser delineados na lei ordinária.
O ponto nodal para a autorização da autuação da lei ordinária é a compreensão do
STF de que a entidade deve ser fiscalizada e deve manter dia a dia o cumprimento das condições
necessárias ao aspecto imune para que mantenha, respeite e atenda suas finalidades. Entende-se
que não há direito adquirido ao regime imune. O atendimento é diário e dever da entidade de
conformidade e integridade.
É esse cumprimento que garante a imunidade, não havendo direito adquirido à
regime de imunidade. Por isso, devem as entidades se sujeitarem ao controle e observância das
normas instrumentais relativas as denominadas obrigações acessórias6 e demais elementos de
aferição da manutenção de sua condição especial imune.
Ora, é pacífico que não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à
imunidade tributária, a exemplo do tratado no AgRg no REsp n.o 1.058.049.
Por seu prisma, no mesmo entendimento comentado acima para o STF, o STJ tem
firmada a Súmula n.o 352, nestes termos: “A obtenção ou a renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos
requisitos legais supervenientes”.
Acrescento que o dever advertido pelo STJ em seu enunciado não é apenas para se
cumprir requisitos supervenientes, mas também observar, mesmo com certificação concedida
para dado período, o atendimento dia a dia das condições que lhe oportunizaram a certificação de
entidade imune, pois, como ponderado, os requisitos da imunidade devem ser observados
diariamente em conformidade e integridade pela pessoa jurídica qualificada como entidade
beneficente de assistência social, sob pena de ser reclassificada a sua condição e afastada a
imunidade sobejando a tributação.
Logo, mesmo as entidades que se alegam com direito adquirido, este não se
observa no campo da imunidade. O que há ou havia nesse campo é ou era apenas uma
particularidade já suplantada. Explico. Entidades sob a égide do Decreto-Lei n.o 1.752/1977
tinham um direito adquirido para não serem obrigadas a requerer à Administração Tributária o
reconhecimento de sua condição imune, vez que reconhecida na norma retrograda o
reconhecimento. Este contexto ocorria porque o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 exigia, mesmo
depois de atendidos determinados requisitos, que se requeresse o reconhecimento da imunidade
junto à Administração Pública para só aí poder se gozar da imunidade. Hodiernamente, seja já
sob o manto da Lei Complementar n.o 187 ou da já revogada Lei n.o 12.101, o requerimento já
não mais é necessário. Isto se deve porque cumpridos os requisitos a entidade já pode se

5 Expressão inaugurada no voto do Ministro Teori Zavascki no RE 566.622.
6 A imunidade não afeta os deveres instrumentais. Em 29/05/2012, no RE 250.844, o Ministro Marco Aurélio
consignava em voto que “[a] entidade que goza de imunidade tributária tem o dever de cumprir as obrigações
acessórias, dentre elas a de manter os livros fiscais”.
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

autodeclarar imune e gozar da imunidade, sem prejuízo de estar a todo tempo apta a ser
fiscalizada, por isso, inclusive, dentro das regras do art. 14 do CTN há a exigência de atender as
obrigações acessórias, as quais servem como instrumentos auxiliares aos trabalhos fiscais.
Fato é que não há direito adquirido para afastar o dever de ser controlada, de ser
fiscalizada e de ter que comprovar dia a dia o atendimento dos requisitos legais vigentes a cada
momento para poder se manter como qualificada como entidade beneficente de assistência social
apta a fruição da condição imune.
Por isso, como corolário lógico, encontrando espaço de conformidade para a lei
ordinária, estabeleceu o STF a premissa de que “[o]s aspectos meramente procedimentais
necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade,
tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária” 7.
Neste aspecto, a norma que prevê a certificação da entidade beneficente de
assistência social não é inconstitucional, assim como não o é a norma de procedimento para
verificação e controle.
Aliás, falando-se em constitucionalidade, também não é inconstitucional as
normas de cumprimento de obrigações e deveres acessórios, pois essas guardam conexão com o
art. 14 do CTN, lei complementar, que se identifica com normas constantes na atual Lei
Complementar n.o 187, que hoje rege a matéria. Porém, no caso dos autos tratar-se-á do art. 14
do CTN por força do art. 144 do mesmo codex.
Afinal, a preocupação da Suprema Corte é no sentido de que a lei ordinária pode
prever a fiscalização das entidades, mas não pode modificar a essência e o arquétipo da norma
imunitória, sendo-lhe vedado restringir, deturpar, limitar ou anular os valores constitucionais
arraigados na norma imunizante, que, a despeito de não ser suficientemente densa de carga
normativa, prescindindo de regulamentação por lei complementar, contém valores fundamentais
intrínsecos a sua finalidade e estes podem ser compreendidos e respeitados pelo legislador.
Dessarte, a lei ordinária não pode limitar a proposição imune8.
Doravante, compreenda-se que as controvérsias destes autos devem observar
como norma de sustentação, de fundamento de validade, o art. 14 do CTN por força do art. 144

7 Colhido na Ementa da ADI 1802. Conferir, ainda, RE 566.622 ED, julgado em 18/12/2019, publicado em
11/05/2020. Importante compreender que o STF, a partir da fundamentação do voto do Ministro Teori Zavascki, no
RE 566.622 e nas ADI’s convertidas em ADPF 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, encampado pela Ministra Rosa Weber
nos aclaratórios da Fazenda Nacional, superou a utilização do critério eclético (objetivo-subjetivo) para
interpretação da imunidade subjetiva do § 7o do art. 195 da Constituição que prezava, por exemplo, pela distinção
entre lei complementar e lei ordinária, a partir de normas que digam, ou não, respeito à constituição e ao
funcionamento das entidades, pois, a despeito destas se apresentarem como normas de procedimento a exigir lei
ordinária, podem, em verdade, candidatar-se a repercutir na possibilidade de fruição da imunidade e, assim, exigir
lei complementar. Por isso, o Ministro Zavascki sugeriu o “reajuste pontual” na jurisprudência da Excelsa Corte,
sem “contundente reviravolta”, para definir que “[a]spectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária.” Observe-se, por último,
que o RE 636.941, Tema 432 da Repercussão Geral, utilizava o critério eclético (objetivo-subjetivo) superado.
8 Na ADI 1802 foi declarado inconstitucional formal e materialmente o art. 12, § 1o, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que restringia o campo da norma imunitória em relação ao tributo tratado. Também, foi
declarado inconstitucional, a alínea “f” do § 2o do art. 12 que condicionava o gozo da imunidade ao cumprimento da
obrigação de “recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes”.
Apesar da ADI 1802 ter lente sobre a imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição, é salutar sua citação.
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

do mesmo codex e porque algumas disposições da Lei n.o 12.101 foram declaradas
inconstitucionais e, igualmente, alguns outras do art. 55 da Lei n.o 8.212. Aliás, em debates
anteriores neste Colegiado, sobre outra composição, o Insigne ex-vice-presidente Martin da Silva
Gesto, no Acórdão CARF no 2202-008.123, em sessão de 08/04/2021, já advertia que “[a]
eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art. 14 do Código
Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.”
Por sua vez, no Acórdão CARF no 9303-010.974 a 3a Turma da Câmara Superior,
em sessão de 11/11/2020, publicado em 18/01/2021, o voto vencedor da Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, interpretando o RE 566.622, Tema 32, ressaltou que as entidades
beneficentes, para fins da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição, devem “observar
somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar – estas definidas no art. 14 do CTN.”
Adicionalmente, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4.480, ao
tratar de eventual inconstitucionalidade dos arts. 29 e 30 da Lei n.o 12.101, não reconhece, exceto
quanto ao inciso VI do art. 29, qualquer inconstitucionalidade, mantendo hígido o restante do
dispositivo por guardar identidade com o art. 14 do CTN. Normas do art. 55 da Lei n.o 8.212,
sem declaração expressa de inconstitucionalidade, também guardam redação similar com
disposições do art. 29 e 30 da Lei n.o 12.101 nas partes não inconstitucionais, assim o ponto é
encontrar o espaço de conformação e de validade no art. 14 do CTN.
Veja-se a passagem do voto de Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, na
ADI 4.480, ao tratar de eventual inconstitucionalidade dos arts. 29 e 30 da Lei n.o 12.101,
relacionando a questão com o art. 14 do CTN:

Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não
previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código
Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências
lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212. de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida”.

Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.

Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.

A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito,
uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o
disposto no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, conforme já
decidido por esta Suprema Corte. Confira-se:
“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A
LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As
normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto
sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a
Constituição atual (art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a
força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito
nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir
regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação,
implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em
situação equivalente e à segurança jurídica. II. DISCIPLINA PREVISTA NO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar
pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência
tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem
ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149
da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação
do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5o do
Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1o do art. 18 da Constituição de 1967/69. V.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São
legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento”. (RE
556.664 – RS, minha relatoria, Plenário, DJe 14.11.2008)

Por sua vez, o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do sistema,
no sentido de que o reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual,
não se estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade.
É, portanto, focado nos aspectos da autuação que guardam fundamento no art. 14
do CTN que será analisada a matéria.
Na parte inconstitucional das Lei 12.101 e da Lei 8.212, como, por exemplo,
temáticas de mínimo de percentuais em gratuidade, não serão temas enfrentados sendo pontos da
autuação que não merecem debates estando superados.
Os pontos a serem enfrentados serão os que guardam relação com o art. 14 do
CTN, reitere-se. Veja-se as identidades normativas das Leis ns.o 8.212 e 12.101 para os seguintes
dispositivos, os quais serão os especialmente constantes na sequência do voto, citando-se a lei
específica que regeu cada período (a Medida Provisória que também tangenciou uma época tem
o mesmo padrão, tornando-se desnecessário alongar e repetir):
Lei 8.212
Lei 12.101
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará
jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores,
remuneração,
vantagens
ou
benefícios,
direta
ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades.
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente
no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
§ 6o A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3o do
art. 195 da Constituição.
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de
negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
uma contabilidade regular e adequado registro de
receitas e despesas]
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

----
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data
da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de
seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial; (inconstitucional)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação
tributária;
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

cumprimento de obrigações acessórias]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
auditoria
independente
das
demonstrações
financeiras da entidade]
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida.
Muito bem, feitas essas ponderações iniciais passo ao enfrentamento.
Preliminares e mérito dos recursos voluntários conhecidos
O caso dos autos trata de lançamento de ofício por ter sido descaracterizada a
condição de entidade imune da contribuinte recorrente, inclusive com atos de simulação e
responsabilidade solidária apontados.
No particular destes autos o relatório fiscal (e-fls. 4/11) bem aponta que se cuida
de lançamento de ofício relacionado aos autos de infração DEBCAD nso AIOA 51.035.557-9
(CFL 35), AIOA 51.035.558-7 (CFL 30), AIOA 51.035.559-5 (CFL 78), relativos ao período de
01/2008 a 13/2008, contendo a cobrança de penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias (i) por deixar de fornecer documentos, solicitados, conforme Termos de Intimação, na
forma bem detalhada em relatório (CFL 35), por apresentar Folha de pagamento sem a inclusão
de segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviços havendo
divergências ao se efetuar o batimento entre as remunerações constantes nas folhas de
pagamento do contribuinte e as informadas em GFIPs (CFL 30) e por apresentar GFIPs com
omissão/incorreções acerca de fatos geradores, na forma bem detalhada em relatório, por
omissões de segurados e com remunerações a menor (CFL 78).
Atento as razões recursais, observo que a contribuinte recorrente e os responsáveis
solidários mantêm a linha argumentativa. Após análise das alegações e das provas colmatadas
aos autos, estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com a maior parte das razões de decidir da primeira instância, em tudo quanto as
preliminares e na maior parte quanto ao mérito, passo a adotar, doravante, como meus, os
fundamentos da decisão de piso com os quais concordo e entendo suficientes a solução do litígio,
de modo a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro na autorização posta no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo
57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF),
e com eventuais singelos comentários e ao final complemento e reforço o entendimento:

Questão prejudicial - Existência de ações judiciais - os responsáveis solidários
vieram aos autos em 28/01/2016 para informar que, no final de 2015, tomaram
conhecimento da existência da Ação Declaratória no 94.0002651-0, que tramitou na 3a
Vara da Justiça Federal de São Paulo, com sentença que declarou a inexigibilidade das
contribuições devidas pela OSEC ao INSS enquanto vigente o certificado emitido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social "de fls. 40" (no caso, o Certificado expedido em
04/08/1992, com vigência até 31/12/1994), e que foi confirmada no Acórdão do TRF da
3a Região que tramitou sob o no 0002651-29.1994.4.03.6100. Nesta última decisão, que
transitou em julgado em 27/01/2012, restou decidido, em apertada síntese, que tendo a
autora apresentado Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido em agosto de
1992, além de declaração de utilidade pública Federal e Estadual, preencheu os
requisitos estabelecidos para catalogação como entidade filantrópica, estando isenta do
recolhimento de contribuições previdenciárias.
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Considerando que a OSEC possui renovações dos Certificados de períodos
posteriores a 12/1994 e que a Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo
continuou lhe exigindo as contribuições previdenciárias, por meio de CDAs referentes
aos períodos de apuração de 01/1995 até 07/2010, a OSEC solicitou àquela PFN através
do requerimento no 2014.0247293, de 27/11/2014, o cancelamento das cobranças das
CDAs de números 32.384.383-2, 32.384.381-6, 30.891.862-2, 31.186.976-0,
31.697.910-4, 35.223.269-2, 35.223.272-2, 32.384.388-3, 32.384.380-8, 32.384.385-9,
32.384.386-7, 32.384.377-8, 32.384.378-6, 32.384.379-4, 32.384.384-0, 32.384.82-4,
32.383.538-4, 32.384.387-5, 36.584.105-6, 37.111.716-0, 37.111.717-8, 39.539.153-9,
39.730.691-1 e 35.223.271-4, que se referem a períodos de apuração até 07/2010. Tal
pedido foi parcialmente atendido e excluídas das respectivas CDAs as competências até
12/1994, em cumprimento à sentença proferida na ação no 0002651-29.1994.4.03.6100.

Entendendo que a PFN/SP agiu em equívoco ao aplicar a decisão judicial
transitada em julgado apenas até a competência 12/1994 e forte no argumento de que os
Certificados expedidos pelo CNAS foram renovados para os períodos de vigência
01/01/1998 a 31/12/2000, 30/04/2003 a 29/04/2006 e de 27/04/2007 a 26/04/2010,
todos conforme a Resolução CNAS no 07, de 03/02/2009, DOU de 04/02/2009, a OSEC
impetrou em 19/12/2014 o Mandado de Segurança (no 0025246-21.2014.403.6100)
contra o Procurador Chefe da Fazenda Nacional em São Paulo, com a finalidade de ver
reanalisado o requerimento no 2014.0247293 e determinado o cancelamento dos débitos
referentes aos períodos abrangidos pela Resolução CNAS no 07/2009, constantes nos
Debcads listados naquele requerimento. O pedido de liminar foi apreciado e indeferido
e a impetrante interpôs Agravo de Instrumento, tendo o MM. Juiz Federal "a quo"
proferido sentença em 15/03/2015, com resolução de mérito, determinando que a
autoridade coatora reanalisasse o requerimento no 2014.0247293, considerando a
validade das renovações dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social, expedidos nos termos da Resolução CNAS no 07/2009 e, consequentemente,
cancelasse os débitos referentes aos períodos abrangidos, nos termos da decisão judicial
proferida nos autos da Ação Ordinária no 94.0002651-0. A União Federal (Fazenda
Nacional) apelou da sentença, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal Regional Federal
da 3a Região onde tomou o número 2014.61.00.025246-3, conforme atesta a Certidão
expedida em 01/12/2015 pela subsecretaria da 2a Turma do TRF3 (fls. 5595/5596).
Consulta processual ao TRF3 indica que em 18/02/2016 os autos ainda se encontravam
conclusos ao relator.

De todo o exposto, tendo presente:

(a) que este processo administrativo fiscal refere-se ao período de 01/2008 a
12/2008;

(b) que as situações atinentes ao descumprimento dos requisitos
indispensáveis para o direito à isenção (não remunerar nem conceder vantagens ou
benefícios a qualquer título a diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
e aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, ... são objeto de análise mais
aprofundada no processo administrativo no 19515.722966/2013-52, ao qual este
está apensado;

(c) que a validade dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social não é objeto de discussão neste processo administrativo;

(...)

(e) que os débitos destes autos não estão relacionados dentre aqueles abrangidos
pela Ação Mandamental acima aludida (nem poderiam posto que se encontram em fase
de primeira instância administrativa e aqueles se referem a débitos inscritos em dívida
ativa em fase de cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional);

(...)

(g) que, conforme já pacificado nos Tribunais Superiores, o direito à isenção das
contribuições à seguridade social não ocorre por prazo indeterminado, devendo a RFB
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

verificar periodicamente o cumprimento de todos os requisitos exigidos na legislação
para o usufruto do benefício;

(h) e, principalmente que as obrigações acessórias a que se referem os autos
de infração em cobrança neste processo administrativo fiscal, são de cumprimento
obrigatório de todas as pessoas jurídicas, independente de serem ou não isentas das
contribuições para a seguridade social, descabendo aqui qualquer discussão a
respeito de direito à isenção;

Concluo que as contribuições e o tema de fundo em discussão nestes autos não
coincidem com o pedido objeto do Mandado de Segurança nem com a matéria lá levada
à apreciação judicial, motivo pelo qual não há impedimento nem impossibilidade de
constituição do crédito tributário nem há que se falar em desrespeito ao comando
judicial de natureza mandamental em vigor nem à coisa julgada.

Assim, passo ao exame das alegações das impugnantes:
Das Preliminares
1 - Cerceamento de Defesa por não ter tido acesso à íntegra do processo logo após a
ciência dos lançamentos.

O "Doc. 3" a que se refere o impugnante (fls. 1340 dos autos) é uma consulta no
e-cac a documentos do processo no 19515.722967/2013-05. O documento consultado é
a "Ficha de Identificação", composto de uma página, na situação "Confirmado" e data
de protocolo 05/12/2013. Não foi trazido aos autos qualquer documento que comprove
que o processo não estaria cadastrado no sistema ou indisponível ao interessado.

A descrição dos motivos que levaram ao lançamento fiscal encontra-se no
Relatório Fiscal. Todos os Anexos que corroboram o lançamento, devidamente
gravados em mídia digital, foram enviados ao sujeito passivo por via postal e por ele
recepcionados em 12/12/2013, conforme atesta o documento de fls. 2692. Assim, não
vislumbro o cerceamento de defesa alegado, uma vez que o interessado teve ciência do
conteúdo integral dos documentos que compuseram a autuação, independente de sua
disposição dentro do processo administrativo fiscal.
2 - Decadência do Crédito Tributário - alega a impugnante e também os responsáveis
tributários solidários que, devido à existência de pagamentos antecipados, o prazo para a
constituição do crédito tributário é o estabelecido no § 4o do art. 150 do CTN, estando
prescrito para o período em questão e que mesmo que se fosse considerar o prazo
decadencial do inciso I do art. 173 do CTN, estaria da mesma forma prescrito. Entende
a autuada que a expressão exercício não se coaduna necessariamente com o período
anual, devendo ser coerente com o tributo que está em discussão. Se a apuração do
tributo é mensal, por exemplo, a fiscalização já pode exigir eventual crédito tributário a
partir do mês seguinte ao da apuração, e no caso, a expressão exercício, do inciso I do
art. 173 do CTN, pode ser lida como a partir do mês subsequente àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Sem razão. O prazo decadencial a ser obedecido em relação às obrigações
acessórias perante a Previdência Social é o previsto pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), visto que em relação a essas obrigações
não há antecipação de pagamento. O exercício a que se referem os códigos e atos
normativos é o ano civil, que se inicia em primeiro de janeiro e se encerra em 31 de
dezembro.

Assim, considerando que os autos de infração foram lavrados em 09/12/2013 e
que o efetivo descumprimento da obrigação acessória do AI CFL 35 ocorreu no ano de
2013 (quando o contribuinte, após intimado, não prestou à fiscalização as informações e
esclarecimentos solicitados); que o descumprimento da obrigação de preparar as folhas
de pagamento (CFL 30) se consumou em diversos meses do ano de 2008 e que a
infração relativa à omissão de segurados nas GFIPs da competência 11/2008, das filiais
/0007-50, /0010-56 e /0022-90, ocorreu quando do envio destas GFIPs, em 05/12/2008,
não há que se falar em decadência.
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

A interpretação dada pela impugnante à expressão "Exercício" contida no art.
173 do CTN não se coaduna com a interpretação da administração tributária, cujo
entendimento, em mais atualizada análise, está pacificado no Parecer PGFN/CAT no
1617/2008, de 01/08/2008, aprovado pelo Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na Nota PGFN/CAT no 856/2008, de 01/09/2008, e corroborados pelo
Parecer PGFN/CAT no 1650/2013, de 27/08/2013 com a retificação promovida pelo
Parecer PGFN/CAT no 2111/2013, donde se extrai que o termo inicial de contagem do
prazo decadencial coincide com o exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos
tributáveis.
Do Mérito
(...)
4 - Da inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício - com esteio em
decisões do CARF, os impugnantes aludem que os juros de mora só incidem sobre o
valor do tributo, não alcançando o valor da multa aplicada.

A multa por descumprimento de obrigação acessória, no caso, por ser penalidade
pecuniária se constitui em obrigação tributária principal, conforme se pode verificar nos
artigos 113, parágrafo 1o, e 139 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir
transcritos.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1 o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2 o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3 o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.

O art. 161 do CTN, quando dispõe acerca da incidência de juros de mora sobre o
crédito tributário não pago no vencimento, estipula que são devidos, seja qual for o
motivo determinante do inadimplemento, sem prejuízo das penalidades cabíveis, in
verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

A teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139, acima transcritos,
forçoso entender que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do
crédito tributário e, por conseguinte, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao
crédito tributário. O conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício incidente
sobre o tributo, a multa isolada e a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação
acessória. Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas deve receber o mesmo
tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.

Desse modo, diferentemente do que entendem os impugnantes, o § 3o do art. 61
da Lei no 9.430, de 1996, não preconiza a não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício. O referido dispositivo legal, ao tratar da incidência dos juros sobre o valor do
débito, determina sua incidência também sobre a multa lançada de ofício, já que esta é
parte integrante do débito.
DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Os sujeitos passivos solidários, Milton Soldani Afonso, Paulo César Carvalho da
Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Darci
Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza apresentaram
impugnações
tempestivas, idênticas às apresentadas para os processos
no
19515.722966/201352 e no 19515.722973/2013-54 e em muito semelhantes. Os temas e
alegações comuns ainda não tratados neste voto serão tratados conjuntamente.

Com relação aos responsáveis solidários o CTN disciplina:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio
de ordem.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

O Sr. Milton em sua impugnação assevera que o Termo de Sujeição Passiva
narra fatos ocorridos em datas muito anteriores ao débito previdenciário ora autuado, e
também menciona publicações sem acrescentar informações sobre as consequências ou
desdobramentos das acusações, insurgindo-se contra as expressões "família Afonso",
"proprietário" ou "dono" de entidades, ao entendimento de que somente os detentores da
maioria do capital social das sociedades de capital teriam poder dentro destas. Menciona
que nosso ordenamento jurídico conta com prescrições normativas específicas quanto ao
que se possa considerar o controle de determinada pessoa jurídica, pautado
invariavelmente, por titularidade de participações societárias representativas da maioria
do capital social, aplicável, portanto, apenas às sociedades de capital, elemento inválido
para as entidades do terceiro setor, como a autuada OSEC.

Tenho como equivocado este entendimento. Os fatos narrados pela autoridade
fiscal servem para demonstrar que o Sr. Milton, seus familiares e todos os nominados
sujeitos passivos solidários, são de longa data os detentores de poder de decisão não só
na OSEC como nas demais entidades e associações que perpassaram, trocando
associados, diretoria ou administração, sempre entre as mesmas pessoas, sejam os
Afonso ou pessoas de sua confiança. Impossível dizer que tudo se deu fortuitamente.
Apenas aquelas pessoas representaram as pessoas jurídicas, seja de direito, na época em
que apareciam nos estatutos com diretores/associados, seja de fato, posto que mesmo
inexistindo um documento delegando poderes de representação, exerceram funções de
diretoria ou representaram efetivamente a OSEC nas negociações.

Dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário, encontra-
se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática deve prevalecer sobre
a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se aplica ao contribuinte
quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no âmbito do processo
administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade quando se trata de verificar
a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Vejamos o que nos
ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
"O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las." (in, Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41)

As associações criadas têm intrínseca relação, podendo-se afirmar que os
membros da família Afonso tinham interesse direto nos resultados obtidos nas ações
implementadas pelo conjunto das entidades.

A prova concreta de que o Sr. Milton Soldani Afonso e seus filhos Paulo César
Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva
Afonso foram beneficiados com a confusão patrimonial envolvendo a OSEC, a AP
Areal Participações e a OSEL, foi a transferência dos imóveis onde funcionam os
campus II e III da UNISA para a empresa com fins lucrativos AP Areal Participações,
cujos únicos sócios eram justamente aquelas quatro pessoas físicas. A fiscalização
concluiu ter havido simulação na venda destes imóveis, pois sua aquisição pela OSEC
não foi sequer registrada no cartório de imóveis, constando no registro de imóveis que
teriam sido adquiridos pela AP Areal Participações, em 2006 diretamente dos antigos
proprietários. Esta manobra foi utilizada para "transferir" os imóveis que eram da OSEC
para a empresa com fins lucrativos pertencente à família Afonso. Estes mesmos
imóveis, que passaram a ser alugados à OSEC, passaram também a produzir
rendimentos à AP Areal Participações (e a seus sócios), inclusive durante todo o período
de 2008, restando patente que a OSEC usou este artifício para distribuir parte de seu
patrimônio e de seus resultados em prol destas pessoas, as reais interessadas na
negociação.

Quanto aos fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas
relativamente ao ano de 2008, restou concretizado o interesse e envolvimento de Milton
Soldani Afonso e seus filhos Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da
Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva Afonso bem como de Darci Gomes do
Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza na simulação de
transferência de mantença da UNISA e na percepção de remuneração por serviços não
comprovadamente prestados, pois todos se beneficiariam com a negociação e com os
pagamentos de serviços, realizados às empresas com fins lucrativos das quais eram
sócios, sem que tenha restado comprovada a efetiva prestação de serviços.

Os impugnantes alegam ser despropositada a afirmativa da fiscalização de
inexistir justificativas de ordem econômica para a transferência de mantença já que se
tratam de entidades do terceiro setor. De fato, não deveria haver propósito econômico
nas negociações entre entidades do terceiro setor, já que ambas não teriam finalidade de
lucro e, portanto, o propósito da negociação deveria se pautar em motivação social, com
maior proveito para seus assistidos. Não foi o que se verificou na situação sob exame,
pois com a efetivação da transferência de mantença, a OSEC ficou em muito defasada
com relação às suas receitas, os empregados e demais trabalhadores passaram a ser
declarados nas GFIPs da OSEL, aproveitando-se da isenção das contribuições
previdenciárias patronais que esta detinha e não consta dos autos que os assistidos
(estudantes) tenham obtido qualquer proveito com esta "transferência" (por exemplo
redução de mensalidades e/ou aumento o número de bolsistas).

Com relação ao art. 54, inciso IV do Código Civil Brasileiro, assiste razão aos
impugnantes, pois a fiscalização citou este dispositivo ao mencionar que o estatuto da
OSEC foi alterado para suportar o recebimento de aluguéis como fonte de recursos para
sua manutenção (do Campus I e do Hospital Veterinário que passaram a ser alugados
para a OSEL) não se vislumbrando alteração estatutária para suprimir suas fontes de
recurso, não restando configurado desrespeito ao referido inciso. O que se verifica é que
com a simulação da transferência da UNISA para a OSEL, ocorreu sim a supressão de
recursos da entidade, mesmo que ao arrepio do estatuto, pois não foi previamente
deliberada em Assembleia Geral.

O planejamento tributário (transferência da mantença) já num primeiro momento
reduziu o faturamento da OSEC e consequentemente os valores das parcelas do REFIS.
Em olhar mais aprofundado, percebe-se que a OSEL, entidade até então em gozo do
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

benefício da isenção das contribuições patronais previdenciárias conseguiria manter a
aparência de uma entidade isenta, já que a OSEC à época, travava forte discussão
administrativa quanto ao seu direito à isenção (Processos no 14485.000538/2007-16 e
19515.001237/2010-16).

O que se percebe é que o Sr. Milton Soldani Afonso desde a fundação da OSEC
(e de todas as demais associações criadas e interligadas ao longo do tempo) esteve à
frente dos negócios, das decisões e dos riscos inerentes. Formalmente, retirou-se das
entidades, passando suas quotas a seus familiares e pessoas de sua inteira confiança,
mas de fato, no período sob exame, dirigiu a Entidade e na mídia é reconhecido em
2008, como o representante maior da Universidade de Santo Amaro - UNISA (da qual
afirmou ser proprietário em depoimento gravado nas redes sociais). Insurge-se contra
terminologias utilizadas pela fiscalização, classificando-o como dono ou proprietário
das entidades analisadas. De fato, é imprópria a utilização "proprietário" ou "dono" de
entidades do terceiro setor, afinal estas são associações criadas sem objetivo de lucro,
com participação dos associados para uma finalidade maior, destinada a prestar serviços
sociais/educacionais/de saúde à sociedade, e seu patrimônio não é propriedade de seus
associados, tanto assim que, em caso de dissolução, deve ser revertido à outra entidade
sem fins lucrativos. No contexto abordado pela fiscalização, extrai-se que estes termos
foram utilizados para explicitar que os comandantes do grupo de entidades agiam como
se seus proprietários fossem.

A confusão patrimonial existente entre as associações e empresas que têm sócios
ou associados em comum, resulta em inegáveis benefícios para estes, tanto que a OSEC
ao não apresentar ao fisco a comprovação dos efetivos serviços prestados pelas
empresas que perceberam diversos pagamentos (empresas nas quais os responsáveis
solidários aparecem como sócios), agiu também em benefício destes.

O Sr. Paulo César Carvalho da Silva Afonso afirma que renunciou à diretoria
da APREP em 13/12/2007 e que o Termo de Sujeição Passiva alude que sua atuação
teria ocorrido no período de janeiro a agosto de 2008. Não é o que se observa na leitura
do referido Termo, que na sua página 5, (fls. 2626 dos autos), menciona que o Sr. Paulo
César foi Diretor Presidente da APREP mas não indica o período.

Ata da AGE da APREP, realizada em 15/09/1999 (Anexo 24, do processo no
19515.722966/2013-52), contém a consolidação do Estatuto Social e consigna que o Sr.
Paulo César seria seu Diretor Presidente desde 05/1999, com mandato de cinco anos.
Verifica-se que o Sr. Paulo César assumiu a Diretoria Financeira da OSEC em 1989,
pediu demissão do quadro social em 06/1997 e reingressou na OSEC em 08/1997 como
representante da APROTEC - Associação para Apoio e Proteção da Criança e do
Adolescente e da PROVECT -Associação para Apoio e Proteção ao Idoso (que então
ingressaram na OSEC). A APREP foi a principal associada da OSEC de 2005 a
25/10/2010. De 2005 a 27/12/2007 o Sr. Paulo César era o Diretor Presidente da
APREP portanto neste período, se verifica seu vínculo formal com OSEC por meio da
APREP.

O Termo de Sujeição também relata fatos, ocorridos em 2008 e não impugnados,
como a outorga de garantia, na modalidade de alienação fiduciária, em favor do Banco
ABN AMRO Real S/A, face contrato de empréstimo de capital de giro parcelado
firmado pela OSEC com o Banco. O objeto da garantia foram os imóveis da AP Areal
locados para a OSEC, o que demonstra o envolvimento da AP Areal e, por
consequência, dos seus sócios (dentre eles o Sr. Paulo), na situação econômica da
OSEC - os imóveis em questão tinham sido vendidos pela OSEC à AP Areal e, como a
OSEC os utilizava, firmou contrato de locação dos mesmos com a AP Areal. Houve
pagamento destes aluguéis de 01/2008 a 12/2008.

O que se percebe é que o Sr. Paulo César foi um dos filhos do Sr. Milton que
formal ou informalmente assumiu a diretoria da OSEC desde a retirada formal de seu
pai, assim como esteve vinculado (como associado e/ou diretor) às diversas empresas e
entidades criadas e que tiveram ligações com a OSEC. É sócio administrador da Afonso
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Advogados Associados S/C, uma das empresas que percebeu valores da OSEC sem que
se comprovassem os reais serviços prestados.

A Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso - foi Diretora Vice-Presidente da
APREP de 2005 a 12/2007, sócia administradora da PROVECT de 09/2005 a 12/2014
(empresa que foi associada à OSEC de 1997 a 2005), integra o quadro societário da AP
Areal Participações, empresa beneficiada com o recebimento de aluguéis pagos pela
OSEC e esteve de fato vinculada à administração das operações da OSEC que levaram
aos débitos previdenciários apurados no ano de 2008. Beneficia-se da confusão
patrimonial existente entre a OSEC e as empresas e associações das quais é sócia ou
associada.

O Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso - a APREP, fundada em 1999 e
associada da OSEC desde 2005, em 27/12/2007 tinha como únicos associados o Sr.
Carlos Carvalho da Silva Afonso (então Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente) e
o Sr. Sidney Storch Dutra, cabendo ressaltar que o estatuto da APREP (Anexo 24, fls.
640) prevê que "a gerência e a administração da associação compete a uma diretoria
de dois membros, designados Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente...", mas, no
caso, os dois membros restaram concentrados na mesma pessoa! O Sr. Carlos, como
representante da APREP participou das tomadas de decisão da OSEC que resultaram
nos débitos apurados no ano de 2008, seja com relação às negociações envolvendo a
simulação da transferência de mantença da UNISA para a OSEL (desconsiderada pela
fiscalização e por conseqüência retornando a folha de salários da UNISA integralmente
para a OSEC), seja com relação aos demais fatos que configuram descumprimento dos
requisitos exigidos em lei para o direito à isenção das contribuições previdenciárias,
descabendo o argumento de que não poderia ser responsabilizado por ser terceiro não
vinculado ao pressuposto fático da hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias. Beneficiou-se dos resultados da OSEC ao perceber remuneração por
serviços cuja prestação efetiva não restou comprovada.

A Sra. Darci e o Sr. Sidney protestam contra sua responsabilização por não
terem praticado em concreto, o pressuposto fático da incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários. Ocorre que eles participaram diretamente na
simulação da transferência de mantença da UNISA para a OSEL e se beneficiaram dos
resultados ao perceberam remuneração da OSEC por serviços que não restaram
comprovados, através das empresas GEASC - Auditoria, Assessoria e Serviços
Contábeis Ltda e GEASC - Gestão Empresarial, Assessoria, Serviços e Consultoria Ltda
(Darci) e LS Consultoria Assessoria de Serviços S/C Ltda (Sidney), não havendo como
se eximirem da responsabilidade solidária com relação ao crédito tributário lançado.

Já o Sr. Arthur Marcien de Souza, assumiu os cargos de Diretor Presidente e
Diretor Vice-Presidente da APREP a partir de 18/08/2008, cargos estes até então
exercidos por Carlos Carvalho da Silva Afonso (Ata da AGE da APREP - Anexo 129,
às fls. 2378/2390). Também, acessando o cadastro do CNPJ da OSEC na RFB, constata-
se que o Sr. Arthur integrou a diretoria desta entidade de 10/03/2003 a 10/06/2008.
Assim, o Sr. Arthur representou a APREP, a partir de 18/08/2008, nas decisões tomadas
pela OSEC. O Termo de Sujeição Passiva aponta que o Sr. Arthur, na qualidade de
Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da APREP, assinou a ata da AGE da
OSEC, realizada em 15/07/2009 (Anexo 57), de ratificação dos atos praticados pela
Diretoria da OSEC, na assinatura do contrato de cessão de direitos e obrigações,
firmado em 07/12/2007, relativos a troca da mantença da UNISA, atos que vieram a
restar configurados como uma simulação de negócio jurídico. Portanto, diferentemente
do afirmado pelo impugnante, as contribuições previdenciárias que estão lhe sendo
cobradas por solidariedade, tem relação direta com a simulação da troca de mantença a
qual esteve vinculado diretamente. Saliento aqui, que a imputação de responsabilidade
solidária não decorreu do fato do Sr. Arthur ter atuado como contador da OSEC, mas do
fato de figurar como diretor da entidade no período em que constatadas as
irregularidades que geraram os débitos no ano de 2008. E quanto aos pagamentos
realizados à empresa de sua propriedade, que alega se referirem aos serviços contábeis
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

prestados, tenho que não foram trazidas provas aos autos no momento da impugnação.
Assim, ele também beneficiou-se dos resultados da autuada.

Sem perder de vista que este processo abrange a aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigações acessórias; (a) que o valor das
penalidades pecuniárias, nos termos do § 3o do art. 113 do CTN, convertem-se em
obrigação principal; (b) que o art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente
obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal e (c) que restou patente a conduta
dolosa por parte da entidade autuada (ao não prestar à fiscalização as informações e
esclarecimentos solicitados, omitir segurados e remunerações em folhas de pagamento e
em GFIPs), prejudicando o conhecimento pelo fisco, dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, concluo que todas as pessoas apontadas como
responsáveis solidárias beneficiaram-se direta ou indiretamente com as ações e
omissões da autuada, motivo pelo qual sua responsabilização deve ser mantida.

Da não aplicação da regra do artigo 13 da Lei no 8.620/1993

Com relação à alegação de inaplicabilidade dos arts. 151 e 152 da IN RFB no
971/2009 por possuir mesma redação que o art. 13 da Lei no 8.620/1993, revogado e
declarado inconstitucional, não restando base legal para a IN, basta a leitura destes
artigos da IN para se concluir que eles respaldam sim, a imputação de responsabilidade
solidária, seja porque encontram base legal nos artigos 124 e 135 do CTN, (...).
(...)

Cumpre referir que alegações de ilegalidade/ inconstitucionalidade das
contribuições ora exigidas não podem ser apreciadas na instância administrativa, pois
não é foro apropriado para esta discussão, cuja competência é do Supremo Tribunal
Federal, conforme art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal de 1988. A
Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, em obediência ao art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas somente as situações previstas no § 6o
do mesmo artigo.

Da consequência jurídica dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas -
intimações dirigidas à OSEC e não aos responsáveis solidários

O Sr. Milton alega que a fiscalização deixou de apontar qual a consequência
jurídica para ele, resultante da identificação de valores pagos pela OSEC a empresas das
quais é sócio, assim como da negativa de atendimento a intimações dirigidas à OSEC e
não a ele.

Conforme já explicitado neste voto e tratado com maior profundidade no voto do
processo no 19515.722966/2013-52, a OSEC realizou pagamentos a diversas pessoas
físicas e jurídicas sem que restasse comprovada a efetiva prestação dos serviços pelos
quais estariam recebendo. Muitas das pessoas jurídicas que perceberam pagamentos
tinham como sócias as pessoas que de fato dirigiam a OSEC, não percebendo
remuneração direta da OSEC, mas utilizando-se das PJs para tal fim.

Com esta prática restou constatada a realização de despesas sem procedência e a
remuneração indireta dos dirigentes (cumulando em distribuição indevida dos resultados
da entidade e o lançamento do crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos a pessoas físicas). Não caberia a intimação
dos responsáveis solidários quando do procedimento fiscal, pois a entidade que realizou
os pagamentos é que deveria prestar os esclarecimentos e apresentar provas ao fisco. E
as pessoas nominadas como responsáveis solidárias, respondem pelo crédito tributário
como um todo.

Conclusão
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Por todo o exposto, voto por julgar improcedentes as impugnações apresentadas
pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário lançado
e a sujeição passiva solidária de Milton Soldani Afonso, Paulo César Carvalho da Silva
Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Darci
Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra, Arthur Marcien de Souza e da entidade
Obras Sociais e Educacionais de Luz - OSEL.
Importante compreender que mesmo no caso de a entidade ser portadora da
certificação de entidade beneficente de assistência social não há um direito adquirido ou um
direito absoluto e intocável ao reconhecimento incontestável da condição imune. A certificação
cria uma presunção relativa; jamais uma presunção absoluta. O benefício e o reconhecimento da
condição imune são sempre condicionados ao cumprimento e atendimento, a todo tempo, das
condições necessárias e impostas.
Por isso, as alegadas decisões judiciais, inclusive no contexto trazido nas petições
avulsas, não infirmam o lançamento dos autos, o qual contém base fática própria para infirmar a
presunção relativa de certificação, inexistindo o direito adquirido ou o direito absoluto a
imunidade. As condições fáticas detalhadas no relatório fiscal autorizam o lançamento e a
análise com distinguish das decisões judiciais, de modo que elas não são violadas.
No caso concreto, ainda que tenha ao longo do tempo ocorrido reconhecimentos
de inconstitucionalidades sobre a regência da disciplina da imunidade das entidades beneficentes
de assistência social por lei ordinária (querelas quanto ao art. 55 da Lei 8.212, Lei 12.101 etc.), a
entidade do caso concreto, conforme se observa, não atendeu plenamente aos requisitos do
próprio art. 14 do CTN e este, antes da Lei Complementar 187, sempre esteve regente em
primeira medida como vetor regulamentar da condição imune.
Ora, ainda que se alegue que a fiscalização se excedeu e exigiu requisitos que não
mais seriam adequados após debates de constitucionalidade (como, por exemplo, mínimo de
gratuidade a ser concedido exigido em lei ordinária), vê-se que, noutro vértice, a fiscalização
apontou outros requisitos que se mantém corretos, eficazes e válidos para afastar a condição
imune, tais como, o descumprimento de obrigações acessórias, inexistência de regularidade
fiscal em dado período, a não escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, a não distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, e a aplicação integral dos seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais. Ademais, foi demonstrado pela fiscalização atos
simulatórios com participação de interpostas pessoas qualificando, inclusive, a autuação, tudo
demonstrado e comprovado com farta documentação. É nestes pontos que convirjo com o
lançamento e a transcrição do relatório e voto da primeira instância bem detalham e esmiúçam as
constatações fiscais, as quais se demonstram e estão provadas com todo o suporte documental
colacionado ao processo.
Aliás, quanto as obrigações acessórias, ou quanto a outros requisitos apontados
pela fiscalização como necessários, tais como, a regularidade fiscal, trata-se de um consectário
lógico do art. 14 do CTN, sendo tema constitucional e reconhecido pelo STF nas razões de
decidir da ADI 4.4809, conforme pode se verificar em transcrição de voto de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes que expus inauguralmente em considerações introdutórias.

9 Colhe-se do voto de Sua Excelência o Min. Gilmar Mendes na ADI 4.480: "... reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente
pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas".
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Importa ainda reiterar que a certificação, que gera uma presunção relativa, não
impossibilita que a Administração Tributária aponte, motivadamente (como o fez e se demonstra
com as provas colacionadas), o descumprimento de condições do art. 14 do CTN que geram a
descaracterização da condição de entidade imune de assistência social para afastar a presunção
da certificação.
Observe-se, ainda, que em relação a supervisão do Ministério da Saúde,
claramente, pelo parecer juntado, ela não se debruçou sobre os fatos analisados nestes
autos e com as provas que nele se contém. Aliás, a despeito de considerar tais documentos, por
entender ser possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
quando guardem relação com a lide e sirvam apenas para robustecer tese que já tenha sido
apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, eles não se mostram aptos a controverter os relatórios fiscais produzidos substanciados
em fatos e provas concretamente não apreciados pelo Ministério. Tais documentos são
conhecidos por se tratar de documentos posteriores mais recentes, porém não socorrem o
recorrente. Adicionalmente, para estes autos as competências autuadas são do ano de 2008 e a
supervisão do Ministério da Saúde cuida do período 2010 a 2015.
Observo, também, que a entidade atuava especialmente na área de Saúde (CNAE
86.90.9-99), de modo que o seu CEBAS para atuação na área de Educação, na forma da
Resolução n.o 7 CNAS (período 2007 a 2010), não lhe socorre, seja porque não havia CEBAS
para atuação na área de saúde em 2008, seja porque, ainda que detivesse CEBAS, restou
demonstrado que os requisitos para manutenção da condição imune foram desatendidos não
havendo direito adquirido a regime tributário de imunidade, sendo a fiscalização contínua, assim
como o é o dever de se manter atendendo as normas necessárias a classificação como entidade
beneficente de assistência social da área de sua respectiva atuação. Quanto ao CEBAS da área de
atuação em saúde deferido apenas em 2016 (para o período 27/04/2010 a 26/04/2015), que se
refere a protocolo em 2009, concedido na forma da Portaria n.o 1.031, de 25/08/2016, o mesmo
não engloba 2008 e, claramente, pela documentação da supervisão, não se analisou a
documentação e alegações das constatações postas nestes autos, restando demonstrado, neste
caderno processual, o descumprimento dos requisitos para se manter classificada, para fins
fiscais, como entidade beneficente de assistência social, no período autuado. Eventual correção
da falta em momento futuro, se atualmente estiver a atender a legislação de regência, não socorre
ao período analisado da autuação em vergasta.
- Da síntese quanto as obrigações acessórias descumpridas e correção do
lançamento na proposta de aplicação de penalidade
Observe-se que está amplamente demonstrado e é comprovado nos autos o
descumprimento das obrigações acessórias.
Ora, o efetivo descumprimento da obrigação acessória do AI CFL 35 ocorreu no
ano de 2013, ocasião na qual a contribuinte, após intimada, não prestou à fiscalização as
informações e esclarecimentos solicitados. Por sua vez, o descumprimento da obrigação de
preparar as folhas de pagamento (CFL 30) se consumou em diversos meses do ano de 2008.
Noutro vértice, a infração relativa à omissão de segurados nas GFIPs do CFL 78 da competência
11/2008, das filiais /0007-50, /0010-56 e /0022-90, ocorreu quando do envio das GFIPs, em
05/12/2008, de modo que as faltas e enquadramentos estão de acordo com o critério de
legalidade observada a legislação em vigor na ocasião.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

De toda sorte, em relação ao CFL 78, cabe analisar a retroatividade benigna.
- Das multas AIOA. CFL 78. Competências até 11/2008.
Como dito anteriormente, o recorrente não se conforma com as multas aplicadas
nos autos de infração em litígio (aqui CFL 78). Irresigna-se, inclusive, quanto ao método da
aplicação da multa mais benéfica. Relaciona o confronta da multa de mora e da multa punitiva.
Trata da mudança legislativa no contexto da multa da obrigação principal e da obrigação
acessória.
Doravante, trato da multa relacionada ao AIOA CFL 78.
Muito bem. Mantida a multa da obrigação acessória, então como houve mudança
legislativa, na forma da Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e
comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da
legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN10.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e por considerar que não se cuida de multa de obrigação principal, mas sim de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal
com multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se
afastar o entendimento, até então vigente, por força da referida súmula, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.

10 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei no 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, para o CFL 78, com parcial razão o recorrente para que se observar
o cálculo da multa mais benéfica para o cálculo da obrigação acessória, se cabível, a ser
realizado no momento do pagamento ou parcelamento, comparando-se as disposições do art. 32
da Lei 8.212/1991 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
De mais a mais, para reforçar a questão da solidariedade acresço e identifico, a
partir das provas dos autos, o seguinte:
- Em relação a formação do grupo econômico de fato intitulado de “Família
Afonso”
Entendo por acertada a autuação da fiscalização. Explico.
A respeito do tema grupo econômico e sua vinculação à responsabilização
solidária no âmbito tributário, importante dizer que a responsabilidade tributária solidária a que
se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada
na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária por interesse
comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com
o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. O grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Eles realizam atos jurídicos
complexos que não são condizentes e o objetivo é a supressão ou a redução do tributo que seria
devido na operação real.
Nesse contexto, a fiscalização foi minuciosa em relatar a construção do grupo
econômico de fato, majoritariamente integrado pelos membros da “Família Afonso”, mas
também integrado pelas interpostas pessoas que assumiram o front das transações simuladas (e
ilícitas) que geraram a confusão patrimonial entre as contribuintes (OSEC e OSEL, tratadas pela
Administração Tributária como uma só entidade) e as empresas direta ou indiretamente
relacionadas à “Família Afonso”. A coordenação da “Família Afonso” foi bem definida pela
autoridade lançadora como sendo pela figura do Sr. Milton Soldani Afonso, responsável pela
coordenação da complexa cadeia de negócios jurídicos simulados entre os membros do grupo
(tanto pessoas físicas, como as jurídicas) no afã de viabilizar um planejamento tributário abusivo
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

visando, dentro de um escopo de suposta imunidade, com a desoneração do pagamento das
contribuições discutidas neste processo, também remunerar partes relacionadas.
A partir desse ilícito – o planejamento tributário abusivo – a fiscalização procedeu
a delimitação do protagonismo dos responsáveis solidários alcançados pelo lançamento tributário
realizado com base nos incisos I do art. 124 e III do art. 135 do CTN, combinado com o inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212/91. Os próprios dirigentes violaram estatutos, aqui imprimindo a
força do inciso III do art. 135 do CTN.
Especificamente em relação aos devedores solidários, em comum, todos eles
argumentam, de forma preliminar, que a autuada OSEC fazia jus a imunidade tributária na época
dos fatos geradores da autuação. Defendem, ainda, decadência à luz do § 4o do art. 150 do CTN.
Estes temas já foram rechaçados na análise anterior. Quanto ao mérito, cada recorrente defende
que a fiscalização não foi capaz de comprovar a prática de atos capazes de atrair a
responsabilização solidária prevista no CTN. A matéria também já foi tratada. Frise-se que os
recursos são, todos eles, virtualmente idênticos.
Dada a comunhão dos argumentos e para reforçar a análise resumida dos
responsáveis, passo a fazer uma síntese da apreciação meritória quanto aos solidários.
- Em relação ao responsável solidário Milton Soldani Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Isso porque a partir do trabalho realizado pela fiscalização, o Sr. Milton Soldani
Afonso se apresentava como responsável diretivo pelos negócios da contribuinte OSEC,
tomando decisões diretivas e assumindo os ônus e bônus delas decorrentes. Apesar de ter se
retirado formalmente da entidade, com amparo no princípio da verdade material, entendo que a
fiscalização logrou êxito em demonstrar que o responsável solidário manteve o controle indireto
sobre suas quotas através da utilização interposta de seus familiares (notadamente o seu principal
sucessor, Paulo Cesar Carvalho Silva Afonso, que é seu filho) e pessoas de sua confiança,
apresentando-se, perante a sociedade, como dirigente da OSEC e maior representante da UNISA.
Aliás, como resumidamente posto no termos de sujeição passiva solidária foi o
responsável pela a transferência de mantença da UNISA para a OSEL, “incorporação às
avessas”, com a OSEC “absorvendo” a OSEL, que foi usada simplesmente por causa da isenção
de que era detentora; pela simulação da venda dos imóveis da OSEC (Campi II e III da UNISA)
para outra empresa de sua família, a AP Areal; pelo desvio de recursos da OSEC para sua
família, por meio da APROAVES, associação de fachada correspondente à fazenda pertencente à
família Afonso no município de Areal, Rio de Janeiro, além de outras operações com o intuito de
“esvaziar” o patrimônio da OSEC e remunerar membros de sua família e colaboradores de
confiança. A descrição das condutas que deram causa à responsabilidade solidária encontra-se
detalhadamente relatada em todo o Relatório Fiscal que acompanha os Autos de Infração, e
resumido no tópico “G – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”.
De seu turno, o recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidária Neide Carvalho da Silva Afonso:
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
Segundo se extrai do relatório fiscal, é possível aferir a vinculação da parte ao
ilícito que funciona como mola motora de toda a ação fiscalizatória (o planejamento tributário
abusivo através das contribuintes OSEC e OSEL). Do levantamento feito pela fiscalização, a Sra.
Neide Carvalho foi Diretora Vice-Presidente da APREP de 2005 até dezembro de 2007, sócia
administradora da PROVECT de setembro de 2005 até dezembro de 2014, sendo importante
destacar que a PROVECT foi associada à OSEC de 1997 a 2005. A Sra. Neide Carvalho também
integra o quadro societário da AP Areal Participações, sociedade empresária que foi beneficiada
pela dilapidação patrimonial da OSEC, tendo percebido o pagamento de aluguéis pagos pela
entidade como forma de reembolsar o “preço” pago pela compra e venda do ativo imobilizado da
contribuinte, decorrendo, desse aspecto, o interesse comum da Sra. Neide no ato ilícito
(planejamento abusivo) realizado através das contribuintes OSEC e OSEL.
De seu turno, a recorrente, simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação da recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Carlos Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Com efeito, o responsável solidário atuou diretamente na organização dos
negócios jurídicos simulados que compuseram a arquitetura do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através das contribuintes OSEC e OSEL visando a desoneração
da folha de pagamentos a partir da isenção das contribuições previdenciárias patronais. Sua
atuação se deu através da APREP, entidade associada da OSEC desde 2005. Na condição de
Diretor da APREP, o Sr. Carlos Carvalho participou diretamente das negociações envolvendo a
transferência simulada da mantença da UNISA para a OSEL, ou seja, possuiu liame direto com a
o ato fraudulento cometido.
De seu turno, o recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação à responsável solidária Darci Gomes do Nascimento:
No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
A partir do extenso trabalho de apuração conduzido pela fiscalização, verifica-se
que a responsável solidária em questão se subsume adequadamente ao inciso III do art. 135 do
CTN, haja vista que, em 2010, figurava na OSEL como associada, possuindo 8 dotações e tendo
poder de voto, além de ser diretora e Reitora da UNISA. Nessa condição, esteve a frente da
principal transação da arquitetura do planejamento tributário abusivo realizado entre as
contribuintes OSEC e OSEL, qual seja, a assinatura do Contrato de Cessão de Direitos e
Assunção de Obrigações relativas a Troca de Mantença da Universidade Santo Amaro – UNISA,
haja vista que, ao lado do Sr. Milton Gressler (sogro de Paulo César Carvalho Silva Afonso, que
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

é filho e principal sucessor do líder da “Família Afonso”, Milton Soldani Afonso), representou a
OSEL na transação sem ter, na condição de associada, poderes de representação legal e
estatutária da entidade OSEL.
De seu turno, a recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação da recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Sidney Storch Dutra:
Em relação a esse solidário, não assiste razão ao recorrente.
Ora, segundo a convicção desenvolvida a partir da análise dos elementos
probatórios lançados no processo, o responsável solidário em questão igualmente se subsume ao
inciso III do art. 135 do CTN, já que participou das transações que permitiram a transferência da
mantença da UNISA para a OSEL. Sua atuação nesses atos se deu como presidente e associado
da OSEC, anterior entidade mantenedora da UNISA. Sua participação decorre do protagonismo
vinculado à própria transação fraudulenta que serve como peça-chave da arquitetura que compôs
o planejamento tributário abusivo, o qual teve por única finalidade a desoneração da folha de
pagamento da UNISA, cujos efeitos se prorrogaram no tempo, alcançando os fatos geradores que
motivaram os lançamentos discutidos nestes autos. Demais disso, o mencionado responsável
solidário é integrante do grupo econômico de fato (“Família Afonso”), servindo como interposta
pessoa do grupo na APROAVES (associação da qual é ex-presidente, uma entidade de fachada e
sem efetivo propósito econômico ou associativo), ocasião em que agiu em favorecimento do
grupo familiar ao permitir os desvios de recursos da OSEC e da OSEL por meio de convênios
acadêmicos simulados com essas instituições.
De seu turno, o recorrente, como foi a praxe dos devedores solidários que
recorreram da decisão da DRJ, se limitou a expor argumentos genéricos acerca da incidência do
inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de levantamento de indicadores
materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou desvio de finalidade e, em
última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem demonstrado a atuação do
recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado pela “Família Afonso”
através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Arthur Marcien de Souza:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Em relação ao responsável acima destacado, tem-se, também, a incidência do
inciso III do art. 135 do CTN. Com efeito, na condição de Diretor Presidente e Diretor Vice-
Presidente da APREP, entidade associada da OSEC desde 2005, atuou ao lado do Sr. Sidney
Storch, em excesso de poderes e desvio de finalidade, para transferir a mantença da UNISA para
a OSEL, fato que, como já amplamente destacado neste voto, serve como principal elemento
constitutivo do planejamento tributário abusivo realizado pela “Família Afonso” através das
entidades OSEC e OSEL, cuja finalidade foi unicamente aproveitar a desoneração da folha de
pagamentos da UNISA, agora na OSEL, e, em paralelo, esvaziar o patrimônio da OSEC sem
prejuízo da manutenção das atividades acadêmicas da universidade.
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

A exemplo dos devedores solidários que lhe antecederam neste voto, mais uma
vez o recorrente se furta de uma argumentação dialética com as razões de decidir da DRJ,
deixando de impugnar especificamente os elementos probatórios que foram valorados tantos pela
fiscalização como pela autoridade julgadora; como foi a tendência ao longo deste processo, esse
recorrente também se limitou a argumentar, quase que apenas academicamente, sobre a
incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem produzir esforços suficientes para desqualificar
o trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, realizado pela
fiscalização, tendo ficado bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento
tributário abusivo realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Paulo Cesar Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Em relação ao responsável acima destacado, tem-se, outrossim, a incidência do
inciso III do art. 135 do CTN. Com efeito, juntamente com seu pai, Milton Soldani Afonso,
demais parentes e alguns colaboradores, controlavam não somente a OSEC, como diversas
empresas e associações a ela relacionadas, tais como OSEL, AP Areal, APROAVES, entre
outras, além da empresa Golden Cross Assistência Internacional de Saúde. Estando a frente da
OSEC foi o responsável pela transferência de mantença da UNISA para a OSEL, na
“incorporação às avessas”, com a OSEC “absorvendo” a OSEL; pela simulação da venda dos
imóveis da OSEC (Campi II e III da UNISA) para outra empresa de sua família, a AP Areal;
pelo desvio de recursos da OSEC para sua família, por meio da APROAVES, associação de
fachada correspondente à fazenda pertencente à família Afonso no município de Areal, Rio de
Janeiro, além de outras operações com o intuito de “esvaziar” o patrimônio da OSEC e
remunerar membros de sua família e colaboradores de confiança, tudo conforme amplamente
relatado pela fiscalização. A descrição das condutas que deram causa à responsabilidade
solidária encontra-se exaustivamente demonstradas pela fiscalização.
De seu turno, mais uma vez se limitou o recorrente a expor argumentação
genérica sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, a qual não é capaz de infirmar o
trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que
ficou bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto
por conhecer dos recursos; e, em preliminar, rejeitar as teses de nulidade de preterição de direito
de defesa ou de cerceamento de defesa por não haver ato cancelatório, de violação da coisa
julgada, de direito adquirido; e, no mérito, rejeitando as prejudiciais de decadência, dou
provimento parcial aos recursos para, em relação ao CFL 78, determinar a aplicação da
retroatividade benigna da multa da obrigação acessória até a competência 11/2008, comparando-
se as disposições do art. 32 da lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09, reformando a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-010.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722967/2013-05

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para, em relação ao
CFL 78, determinar a aplicação da retroatividade benigna da multa da obrigação acessória até a
competência 11/2008, comparando-se as disposições do art. 32 da lei 8.212/91 conforme vigente
à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 4556
DF CARF MF
Original